Tribunal: CARF
Processo: 10314.720796/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.
ALEGADA NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO TRANSPORTE DE VALORES DE APURAÇÃO. MERO ERRO MATERIAL.Não merece acolhimento a preliminar de nulidade do auto em virtude de mero erro material que transportou valor de rubrica errada na apuração das contribuições, devendo-se, no entanto, em face do reconhecimento do erro material em diligência fiscal determinada pelo colegiado, admitir a necessidade de que sejam deduzidos, dos créditos tributários lançados, tais valores.
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS ST. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.O ICMS ST não dá direito a crédito para o adquirente por não constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo substituído na saída.
Tal temática também foi objeto do Repetitivo no 1231, 1a Seção do STJ: EREsp 1.959.571/RS, REsp 2.075.758/ES e REsp 2.072.621/SC. Impossibilidade de creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e COFINS, dos valores que o contribuinte, na condição de substituído tributário, paga ao contribuinte substituto a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição (ICMS-ST).
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Gera direito ao desconto de créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes utilizados para o transporte produtos em elaboração no próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS COM SUSPENSÃO, SUJEITOS ALÍQUOTAS ZERO, PRESUMIDO OU ISENTOS. CRÉDITO BÁSICO. POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos adquiridos com suspensão, alíquota zero, presumido ou isentos das contribuições geram direito a crédito básico integral para o PIS e a COFINS não cumulativos.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CREDITAMENTO.A jurisprudência majoritária do CARF sustenta que o conceito de insumos, no âmbito das contribuições não-cumulativas. pressupõe a relação de pertinência entre os gastos com bens e serviços e o limite espaço-temporal do processo produtivo. Em outras palavras, não podem ser considerados insumos aqueles bens ou serviços que venham a ser consumidos antes de iniciado o processo ou depois que ele tenha se consumado. Despesas portuárias não se subsomem ao conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de comercialização - para os quais há expressa previsão normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE VEÍCULOS UTILIZADOS TRANSPORTE INSUMOS. FASE AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com aluguéis veículos (pás carregadeiras) utilizados para o transporte de insumo se constituem em insumos na produção pelo critério da essencialidade, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PROVA DE NÃO UTILIZAÇÃO.
Os créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Aplica-se multa por infração à legislação tributária quando o contribuinte, obrigado à transmissão da Escrituração Fiscal Digital - EFD-Contribuições para o Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, o faz com informações inexatas, incompletas ou omitidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720796/2018-78
ACÓRDÃO
3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERCEMENT BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163.
ALEGADA NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO TRANSPORTE DE
VALORES
DE
APURAÇÃO.
MERO
ERRO
MATERIAL.
Não merece acolhimento a preliminar de nulidade do auto em virtude de
mero erro material que transportou valor de rubrica errada na apuração
das contribuições, devendo-se, no entanto, em face do reconhecimento do
erro material em diligência fiscal determinada pelo colegiado, admitir a
necessidade de que sejam deduzidos, dos créditos tributários lançados, tais
valores.
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar
provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal
direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
Fl. 19552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
2
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ICMS
ST.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS ST não dá direito a crédito para o adquirente por não constituir
custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo
substituído na saída.
Tal temática também foi objeto do Repetitivo no 1231, 1a Seção do STJ:
EREsp
1.959.571/RS,
REsp
2.075.758/ES
e
REsp
2.072.621/SC.
Impossibilidade de creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo das
contribuições ao PIS e COFINS, dos valores que o contribuinte, na condição
de substituído tributário, paga ao contribuinte substituto a título de
reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição (ICMS-ST).
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a
crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
Gera direito ao desconto de créditos da não cumulatividade, a aquisição de
serviços de fretes utilizados para o transporte produtos em elaboração no
próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS COM SUSPENSÃO, SUJEITOS
ALÍQUOTAS
ZERO,
PRESUMIDO
OU
ISENTOS.
CRÉDITO
BÁSICO.
POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos adquiridos com
suspensão, alíquota zero, presumido ou isentos das contribuições geram
direito a crédito básico integral para o PIS e a COFINS não cumulativos.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
CREDITAMENTO.
A jurisprudência majoritária do CARF sustenta que o conceito de insumos,
no âmbito das contribuições não-cumulativas. pressupõe a relação de
pertinência entre os gastos com bens e serviços e o limite espaço-temporal
do processo produtivo. Em outras palavras, não podem ser considerados
insumos aqueles bens ou serviços que venham a ser consumidos antes de
iniciado o processo ou depois que ele tenha se consumado. Despesas
portuárias não se subsomem ao conceito de insumos para fins de
Fl. 19553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
3
creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos,
inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de
comercialização - para os quais há expressa previsão normativa para seu
creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de
produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE VEÍCULOS UTILIZADOS TRANSPORTE INSUMOS.
FASE AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com aluguéis veículos (pás carregadeiras) utilizados para o
transporte de insumo se constituem em insumos na produção pelo critério
da essencialidade, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PROVA DE NÃO UTILIZAÇÃO.
Os créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS podem ser apropriados
extemporaneamente, independentemente de retificação de declarações
ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não utilização em
períodos anteriores.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA POR INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Aplica-se multa por infração à legislação tributária quando o contribuinte,
obrigado à transmissão da Escrituração Fiscal Digital - EFD-Contribuições
para o Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, o faz com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em votar da seguinte forma:; i) por
unanimidade, para conhecer do recurso, afastar as nulidades e, no mérito, para dar parcial
provimento ao recurso a fim de reconhecer os seguinte itens: a) reverter a glosa da exclusão à
base de cálculo do PIS e COFINS no montante de R$ R$ 8.552.486,96; b) acolher os valores
corrigidos de CRÉDITOS ACEITOS de Despesas de Armazenagem de Mercadorias e Frete na
Operação de Venda apurados na diligência, que tiveram os valores de PÌS e COFINS lançados
corrigidos, constando os valores corretos na linha 42 da planilha APURAÇÃO PIS COFINS
DILIGÊNCIA; c) reverter as glosas de fretes no transporte de produtos em elaboração e insumos; d)
reverter a glosa dos fretes na aquisição de insumos sujeitos à suspensão, nos termos estabelecidos
na Súmula CARF no188; e) reverter as glosas de créditos de aluguéis calculados sobre pás
carregadeiras utilizadas no transporte de insumos; f) reverter a glosa do tópico “B.2.5) SERVIÇOS
PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA”, apenas concernente as notas fiscais de prestação de serviços
da empresa METAL AR ENGENHARIA LTDA; g) reverter a glosa de assistência técnica, assistente
Fl. 19554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
4
técnico, honorários de assistente técnico, manutenção e reparo de elevadores, ventiladores e
exaustores, pintura de equipamentos; h) reverter a glosa de locação caminhão MUNCK – H e
MUNCK – UM; i) reverter a glosa de serviço meio ambiente, desinsetização, locação caçamba para
limpeza e Serviço de limpeza industrial, serviço de limpeza edifício, serviços assessoria e
fiscalização, técnico de segurança (HS normal); e j) reverter a glosa de créditos calculados sobre as
devoluções de vendas, conforme apurado na linha 45 da planilha APURAÇÃO PIS COFINS
DILIGÊNCIA; e ii) por maioria, para manter a glosa dos seguintes itens de insumos: apoio logístico,
confecção e impressão de etiquetas, honorários e desenvolvimento de engenharia e assessoria
técnica e tratamento de óleo de transformador. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues e Joana Maria de Oliveira Guimarães. Julgamento realizado após a vigência da
Lei no14.689/2023 e da IN RFB no2.205/2024, as quais deverão ser observadas quando do
cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituta integral) e Pedro Sousa Bispo(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o processo de contestação da contribuinte contra procedimento fiscal,
decorrente da análise de sua escrituração e da documentação contábil e fiscal
apresentada, relativo ao ano-calendário de 2014, que culminou nos seguintes
lançamentos de ofício, lavrados na DELEX São Paulo - DIFIS Indústria:
- Auto de Infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, que exige R$ 69.207.158,80 de contribuição, R$ 51.905.369,02 de multa de
ofício, além dos encargos legais, em virtude de créditos descontados indevidamente na
apuração das contribuições pela incidência não cumulativa e insuficiência de
recolhimento das contribuições pela incidência não cumulatividade por omissão de
receita, relativo ao período de 01/2014 a 12/2014, com enquadramento legal no art. 1o
da Lei Complementar no 70/1991; arts. 1o, 2o, 3o e 5o da Lei no 10.833/2003, com as
alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no 10.865/04, pelo art. 17 da Lei no
10.945/09, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no 11.307/06, pelo art. 18
da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no 11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no
11.727/08, pelo art. 25 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09;
- Auto de Infração de Contribuição para o PIS/PASEP, que exige R$ 15.412.455,06
de contribuição, R$ 11.559.341,19 de multa de ofício, além dos encargos legais, em
virtude de créditos descontados indevidamente na apuração das contribuições pela
Fl. 19555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
5
incidência não cumulativa e insuficiência de recolhimento das contribuições pela
incidência não cumulatividade por omissão de receita, relativo ao período de janeiro a
dezembro de 2014, com enquadramento legal o art. 1o da Lei Complementar no 7/70;
arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 10.637/2002, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei
no 10.684/2003, pelo art. 37 da Lei no 10.865/2004, pelo art. 16 da Lei no 10.925/2004,
pelo art. 3o da Lei no 10.996/2004, pelo art. 45 da Lei no 11.196/2005, pelo art. 3o da Lei
no 11.307/2006, pelo art. 17 da Lei no 11.488/2007, , pelo art. 42, inciso III, alínea "c" da
Lei no 11.727/2008, pelo art. 4o da Lei no 11.787/2008, pelo art. 14 da Lei no
11.727/2008, pelo art. 24 da Lei no 11.898/2009 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/2009; e
- Auto de Infração de Multa Regulamentar, que exige R$ 53.725.210,41 de multa
por apresentação de EFD-Contribuições com declarações inexatas, incompletas ou
omitidas, nos períodos de 01/2014 a 12/2014, tendo como enquadramento legal o art.
16 da Lei no 9.779/99, art. 11 da Lei no 8.218/91, com redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35/01, e art. 57, inciso III, alínea a, da Medida Provisória no 2.158-
35/01, com redação dada pela Lei no 12.873/13.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, foi constatada:
a) ausência de comprovação legal para a tributação de parte das receitas de
prestação de serviços (CONCRETAGEM) e venda de mercadorias (NCM 2517100 – CALHAUS,
CASCALHO, PEDRAS BRITADAS...) pelo regime cumulativo, ensejando a mudança de
tributação pelo regime não cumulativo;
b) omissão de receita não cumulativa de prestação de serviços de “CO-
PROCESSAMENTO”; de outras receitas operacionais, referente à diferença apurada na
conta “45199010”; registro na conta “45199005 - DIVIDENDOS” com o histórico de “JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO – JCP”; e como “ISENÇÕES E EXCLUSÕES” da receita bruta foi
considerado indevidamente as contas “40501001 – RECEITA SOBRE ARRENDAMENTO DE
USINAS DESATIVADAS” e “45199010 – INCENTIVOS FISCAIS SOBRE RECEITA – CUSTEIO” e na
conta “451990001 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS – NACIONAL” não se encontrou
fundamentação legal para as referidas exclusões das bases de cálculos das
contribuições; e
c) glosa de créditos apropriados indevidamente no sistema da não
cumulatividade:
c.1) energia elétrica – crédito sobre notas fiscais que, embora tivessem CST
COFINS “OUTRAS OPERAÇÕES” ou “TRIBUTADO AD VALOREM”, não tinham destaque de
PIS/COFINS, se tratando, portanto, de aquisições de bens e serviços não sujeitos ao
pagamento das respectivas contribuições que, regra geral, não geram direito ao crédito;
e valores de ICMS-substituição contidos em algumas notas (e também em compras de
energia que não possuíam nota fiscal eletrônica), uma vez que o “ICMS cobrado do
fornecedor/geradora de energia elétrica na condição de responsável (substituto
tributário) referente à operação de venda interestadual a consumidor final não integra o
custo da energia adquirida para fins de cálculo do crédito da Cofins no regime de
apuração não cumulativa”;
c.2) serviços tomados – c.2.1) “MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS,
SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA, MÃO DE OBRA TRANSPORTES INTERNOS,
TERCEIRIZACÃO MOV. INSUMOS E MATERIAIS, CARGA E TRANSPORTE DE CALCÁRIO,
CARGA/DESCARGA DE MATERIAIS, MOV. INTERNO DE MATERIAIS CLINQUER”, em
decorrência do julgamento do Recurso Especial (RESP) no 1.221.170/PR do Superior
Tribunal de Justiça e com base no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Fl. 19556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
6
Nacional, através da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, entende-se que o
frete, por estar disciplinado em dispositivo próprio – art. 3o, IX da Lei no
10.833/2003, não é insumo mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de
essencialidade e relevância ao objeto social da contribuinte, pudesse ser defendida
sua importância para o processo produtivo; nos serviços de “MOVIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS”, algumas notas fiscais sugerem que esse serviço esteja
relacionado ao transporte interno de matéria-prima, e nos demais serviços a própria
descrição dos mesmos sugere que o transporte é feito internamente à empresa
(“MOVIMENTAÇÃO
INTERNA”,
“TRANSPORTES
INTERNOS”,
“MOVIMENTAÇÃO
DE
INSUMOS/CALCÁRIO”), entende-se que o frete não é insumo, possuindo regra própria
para o seu creditamento (art. 3o, IX da Lei no 10.833/2003), e que o direito ao
crédito está ligado necessariamente a uma operação de venda e não simples
transferência
de
mercadorias
entre
estabelecimentos;
c.2.2)
“SERVIÇOS
PORTUÁRIOS” como despesas com estivagem, mão-de-obra de estivadores,
operação portuária de navio, desenlonamento, controle de peso, trimming da carga,
operação em overtime e serviços de desembarque, que constituem serviços
aduaneiros em geral, não vinculados à atividade produtiva; c.2.3) “TERCEIRIZAÇÃO
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO” não permitem a apuração de créditos, por falta de
previsão legal e quanto à locação de veículos/caminhões, somente seria possível o
desconto de crédito em relação aos dispêndios com aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; c.2.4)
“LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA” que é utilizada para o transporte de calcário, areia,
pedra brita etc. é equiparado a veículo que não gera direito a crédito; c.2.5)
“SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA” cujas glosas foram efetuadas em
relação à não apresentação de notas fiscais que permitissem apurar a natureza dos
serviços prestados; c.2.6) “CRÉDITOS GLOSADOS POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DE NOTA
FISCAL” com situação idêntica ao item anterior; c.2.7) “OUTROS CRÉDITOS DE
SERVIÇOS PLEITEADOS” rubricas contendo gastos que não permitem a apuração de
créditos, por falta de previsão legal, tais como: água e esgoto – consumo, apoio
logístico, assessoria fiscal, assistência técnica, impressão etiqueta, desinsetização,
malote e correio, funilaria, pintura, instalação ar condicionado, locação caminhão
munk, manutenção elevadores, limpeza sistema esgoto, fornecimento d’água,
limpeza industrial, serviço de segurança etc;
c.3) fretes – pela falta de apresentação de informações solicitadas, a análise dos
fretes foi feita com base nos conhecimentos de transporte eletrônico – CT-e, bem como
em planilha enviada em resposta ao Termo de Intimação no 01, que relaciona as
operações de compras de serviços e bens das quais a empresa apurou créditos das
respectivas contribuições, onde o frete consta como em um dos itens, buscando-se, com
isso, identificar e considerar o crédito sobre fretes na operação de compra vinculado à
mercadoria adquirida (tributada ou não) já que este compõe seu custo de aquisição; e
os fretes na operação de venda, buscou-se pelos CT-e onde o remetente da mercadoria
era a INTERCEMENT BRASIL S.A, quando arca com o custo do frete, e sendo o destinatário
empresa diversa;
c.4) devoluções de vendas – ou não amparadas em nota fiscal correspondente a
operação geradora de crédito, ou porque as notas fiscais eletrônicas referentes a esse
valor não foram localizadas, ou porque estão relacionadas a CST COFINS/PIS de isenção,
não incidência, suspensão etc. No caso da CCB, como não há SPED contribuições para se
comparar as informações, foi considerado como crédito apenas os valores de devolução
Fl. 19557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
7
de vendas que possuem nota fiscal eletrônica com CST COFINS/PIS geradores de crédito
tributário;
c.5) créditos de bens utilizados como insumos – glosa de crédito sobre bens e
serviços que não sofreram incidência das contribuições quando da aquisição;
c.6) ajustes de redução - informados pela contribuinte em planilhas de apuração
mensal enviadas à fiscalização, mas após análise da Escrituração Contábil Digital - ECD,
constatou-se valores menores aos apurados pela contribuinte em relação à descrição
“Locatelli” e os relacionados ao ativo imobilizado; e glosa de ajustes de redução “ZFM”
dos meses de novembro e dezembro que não foram encontrados na ECD.
d) multa por apresentação da EFD-Contribuições com incorreções, relativamente
às operações da empresa incorporada CCB – Cimpor Cimentos do Brasil, no ano de 2013,
que foram informadas na EFD-Contribuições através de ajustes, mesmo havendo
campos próprios para o registro das operações de vendas e de compras geradoras de
crédito, comprometendo a eficiência e economicidade da Administração Pública,
sujeitando-se a exigência contida no art. 57, III, ’a’, do Decreto no 2.158-35, de 2001.
Cientificada do Despacho Decisório, por meio de abertura de sua Caixa Postal na
data de 26/11/2018 e ciência de intimação realizada em 07/12/2018, a interessada
apresentou Impugnação, datada de 07/01/2019, onde esclarece, inicialmente, que é
pessoa jurídica que atua produzindo e comercializando cimento, cal e argamassas
especiais, entre outras atividades, estando sujeita à tributação do PIS e da Cofins pelos
regimes cumulativo e não cumulativo.
Quanto às Receitas de Prestação de Serviços, diz que teria sido intimada a
apresentar notas fiscais e contratos de prestação de serviços relativos ao serviço de
concretagem, com a entrega parcial de 33 notas fiscais, sendo por isso considerado pela
fiscalização que teria havido apenas a produção e transporte do concreto até o local de
aplicação (o que equivaleria à venda de concreto - mercadoria, portanto), tributando tal
receita, no valor de R$ 636.687.678,18, pelo regime não cumulativo. Alega que as notas
fiscais apresentadas teriam sido suficientes para demonstrar a atividade por ela
exercida, que é aquela descrita no inciso XX do artigo 10 da Lei no 10.833/03, ou seja,
serviço prestado de construção civil. Ressalta que traz nesta oportunidade a
documentação supostamente faltante para que não restem dúvidas acerca da
tributação do serviço de concretagem pelo regime cumulativo.
Destaca o conceito de construção civil e de empreitada, sendo o serviço de
concretagem um conjunto de etapas: produção, transporte, bombeamento,
adensamento, nivelamento e cura, traduzindo-se no processo de criação de uma peça
de concreto. Citando trecho de laudo apresentado em processo específico do ICMS no
estado do Rio Grande do Sul, traz as seguintes conclusões: (i) a concretagem é um
serviço composto de várias etapas; (ii) o concreto é uma mistura de insumos específica
para cada obra; (iii) a mistura para o concreto vai sendo homogeneizada dentro do
caminhão betoneira; (iv) o concreto somente é finalizado na obra; (v) o concreto é
transportado até a obra e finalizado pela empresa de concretagem; (vi) a concretagem é
uma das principais etapas da construção civil, e faz parte da etapa de fundação. Por isso,
diz, não há como se considerar que a concretagem não faz parte da obra de construção
civil ou tal serviço como uma simples produção e transporte de concreto até o local da
aplicação (equivalente a uma entrega de produto = operação de compra e venda),
justamente por haver a demanda da preparação específica do material conforme o
projeto, com uso de transporte específico e finalização dentro da obra, adicionando-se
ainda os meios de aplicação no canteiro da obra, por meio do bombeamento. Cita
Fl. 19558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
8
norma da ABNT NBR no 7212 que dispõe ser a execução de concreto dosado em central
mistura complementar da obra. Contudo, reprisa, a fiscalização considerou as receitas
como decorrentes de uma simples produção e transporte de concreto,
descaracterizando toda a complexidade do serviço de concretagem, tratando-o como
uma verdadeira operação de compra e venda de produto, o que, como visto, não se
trata do caso. Cita, ainda, definição do serviço de concretagem pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ementa do STF, do CARF e doutrinadores acerca
do assunto. Traz lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/03, bem como o
CNAE vinculado à construção, que cita expressamente o serviço de concretagem como
serviço especializado para a construção e, por fim, que a própria Receita Federal do
Brasil verificou que os serviços de concretagem estão sujeitos ao regime cumulativo do
PIS e da COFINS, por serem realizados mediante empreitada. Portanto, pondera, que os
contratos de prestação de serviços anexos, tem por objeto a prestação de serviços de
concretagem, que consistem na preparação, dosagem e entrega de concreto, mediante
empreitada, não se tratando apenas da produção e transporte de mercadoria, tanto é
que o próprio concreto é transportado, finalizado e bombeado dentro da obra, etapas
de responsabilidade da Impugnante, efetuada pelos seus empregados, sendo imperioso
o cancelamento do Auto de Infração, a fim de que as receitas não sejam tributadas pelo
regime não cumulativo, uma vez que o serviço de concretagem tem receitas sujeitas ao
regime cumulativo do PIS e da COFINS.
Aduz, por outro lado, que não se considerando que o serviço de concretagem tem
receitas tributadas pelo regime cumulativo, deveria ter sido garantido o direito ao
crédito do valor dos insumos decorrentes de tal atividade, nos termos do artigo 3o e
incisos da Lei no 10.833/03. Pois é evidente que se uma receita é reenquadrada no
regime não cumulativo, ao menos os créditos referentes aos insumos do serviço,
autorizados pela legislação e jurisprudência, deveriam ter sido calculados, entretanto, a
fiscalização não efetuou tal conduta, silenciando acerca do direito do contribuinte à
tomada dos créditos, diante do reenquadramento (equivocado) das receitas de
concretagem.
No que tange à Receita de Venda de Produtos/Mercadorias, expõe que “60. A
fiscalização afirma que o contribuinte tributou a receita de R$ 45.445.349,89 no regime
cumulativo, e que essa receita teria sido gerada a partir da venda de mercadorias e
produtos.” e “61. Em seguida, a fiscalização informa que reconheceu como devida a
tributação nesse regime do valor de R$ 31.864.575,45, eis que referentes a receita de
venda de calhaus, cascalho e pedras britadas.“ e “Mais adiante, a fiscalização informa
que efetuou a tributação da diferença pelo regime não cumulativo, por suposta falta de
amparo em documento fiscal, ressaltando que as notas analisadas pela fiscalização se
encontram em planilhas anexas (anexos II e III do Auto de Infração)”. Contudo, alega
que ao analisar as planilhas, observa-se que se tratam da relação das notas fiscais
relativas apenas à venda de calhaus, cascalho e pedras britadas, cuja tributação foi
reconhecida pelo regime cumulativo, não existindo qualquer planilha demonstrando
os valores relativos à diferença, de R$ 13.580.774,44, que teria sido tributada no
regime não cumulativo. Sem o referido demonstrativo, dando o conhecimento sobre
os serviços que compõem efetivamente esse valor, alega não conseguir estabelecer
a origem da diferença, o que prejudica a sua defesa, em nítido cerceamento de
defesa, pedindo, assim, a nulidade do lançamento. Noutra banda, diz que o “Doc.
17, Planilha A.1.2 Serviços” descreve as notas fiscais que são decorrentes dos
seguintes serviços: serviços de bomba lança, serviços de bomba alta, adicional de
m3 faltante, taxa de mobilização e concretagem. Todas essas receitas, detalhando
Fl. 19559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
9
todos esses serviços, são decorrentes de construção civil e, portanto, a grande
maioria dos itens classificados como passíveis de tributação pelo regime não
cumulativo são serviços de obras de construção civil, que permanecem tributados
no regime cumulativo.
Em relação às diferenças apuradas de Receitas Tributadas pelo Regime não
Cumulativo: i) receita de prestação de serviços – o valor de R$ 7.337.722,44, apurado
com serviços de ‘co-processamento’, explica que a preparação do cimento utiliza-se
matéria-prima, calor e energia elétrica, envolvendo diversas etapas, dentre as quais a
extração e a preparação de matérias-primas, a preparação de combustíveis principais
(coque, carvão, óleo, etc.) e a preparação de combustíveis alternativos (resíduos,
biomassas, etc.), esses últimos responsáveis por gerar calor para a transformação do
calcário em clínquer. O co-processamento é a utilização dos resíduos (combustível
alternativo) preparados para produzir calor (energia térmica). Apesar de a fiscalização
informar que teria apurado o valor de R$ 7.337.722,44, conforme planilha “APURAÇÃO
NÃO CUMULATIVA” e documento “VALORES LANÇADOS OMISSÃO RECEITA”, o único valor a
esse título que não teria sido tributado (gerando diferença na planilha) é o valor de R$
869.615,78, em maio de 2014. Contudo, ressalta, que nem mesmo esse valor poderia
ser objeto de autuação, já que procedeu à revisão, informando na planilha suporte
entregue à fiscalização na linha 401011002 - Venda Produtos/Mercadorias País-
Empresa, quando deveria ter sido informado na linha 402011001 - Venda de Serviços no
País – Terceiros. A despeito desse equívoco, o valor foi devidamente tributado e o
equívoco ocorreu apenas em relação à planilha enviada para análise da fiscalização; ii)
outras receitas operacionais – as diferenças encontradas de R$ 731.824,48, lançado a
maior quanto à conta 45199010, e de R$ 81.422,82, da rubrica 451990005 – Dividendos,
com histórico de juros sobre o capital próprio, argumenta que a fiscalização não
forneceu elementos para verificar a origem das diferenças, uma vez que não é
identificada a origem do valor apontado de R$ 731.824,48. Expõe que, conforme a
planilha apresentada na página 10 do Termo de Verificação Fiscal, teria auferido receitas
no valor de R$ 11.167.595,41, relacionadas à conta 45199010; entretanto, segundo a
fiscalização, não teriam sido tributados os valores de R$ 731.824,48 referentes a essa
rubrica, mas, na planilha de apuração do PIS e da COFINS elaborada pela fiscalização
(documento “Apuração PIS COFINS”, planilha “Apuração não cumulativa” e documento
Valores lançados Omissão Receita), o valor da diferença para outras receitas
operacionais é de R$ 810.845,44 e não R$ 813.247,30 (R$ 731.824,48 mais R$
81.422,82). Esclarece que tentou compor o valor lançado, sendo encontrado R$
731.824,48 que é composto de diferenças para os meses de janeiro (R$ 681.254,54),
fevereiro (R$ -1.200,93) e novembro (R$ 49.369,01), sendo certo que os valores se
referem ao ICMS Prodep. Em primeiro lugar, ressalta o equívoco da Fiscalização ao
somar o valor negativo (R$ -1.200,93) para o encontro do valor da diferença, sendo
certo que a diferença deveria ser de R$ 730.623,55; e, conforme livro registro de
apuração do ICMS, verifica-se que os valores corretos são aqueles contidos em tais
livros (janeiro R$ 886.902,35 e novembro R$ 978.080,15), não havendo assim
diferenças quanto às receitas. Assim, diz que muito embora a fiscalização tenha
utilizado os valores da contabilidade para conferência das receitas, deve-se atentar
que após o término do mês corrente, os ajustes necessários na contabilidade
somente poderão ser feitos nos meses seguintes, o que ocorreu no caso dos autos,
causando o equívoco da fiscalização ao utilizar os valores da contabilidade, eis que
nos meses de janeiro e novembro os valores de outros períodos foram ajustados na
contabilidade. Por fim, quanto ao valor de R$ 81.422,82, referentes a juros sobre
Fl. 19560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
10
capital próprio, concorda que de fato a conta de dividendos não foi considerada na
apuração das contribuições.
Em relação às diferenças apuradas como Isenções e Exclusões, que segundo a
fiscalização se trataria de receitas relacionadas ao REIDI, receitas financeiras e incentivo
fiscal de investimento, mas que a contribuinte teria informado como “receita tributada à
alíquota zero e outras receitas sem incidência das contribuições”, alega que mais uma
vez o Termo de Verificação Fiscal não se coaduna com a apuração efetuada para fins da
autuação, prejudicando a sua defesa. Demonstra que, na verdade, a diferença
encontrada em relação às isenções e exclusões é de R$ 8.559.962,59, que seria
decorrente de receitas de exportação (R$ 7.475,63) e de receitas tributadas à alíquota
zero ou sem incidência (R$ 8.552.486,96), mas no Termo de Verificação Fiscal é
informado apenas que o valor de R$ 22.434.408,19 não poderia ser excluído da base de
cálculo, sem qualquer outra composição. De qualquer forma, diz que na tentativa de
compor tais valores chegou à seguinte conclusão: a) “116. A conta contábil 451990001
Outras Receitas Operacionais – Nacional se refere a lançamentos de receitas como
aluguel, vendas de sucatas, participação em consórcios e royalties. Essas receitas são
decorrentes de transações não incluídas nas atividades principais da empresa. A
tributação do PIS/COFINS ocorre no regime não cumulativo.”; b) “118. O valor de R$
7.475,63 decorrente de receitas de exportação é traduzido por diferenças dos meses de
março, abril, maio e junho, conforme planilha anexa (Doc. 17). A receita de março teve o
valor contábil considerado, e não o referente à apuração. Já para os demais meses, foi
verificado que algumas notas fiscais foram contabilizadas indevidamente na conta
401011004, sendo o correto a conta 401011001, de modo que a fiscalização não
“enxergou” tais valores. Assim, o que se vê é que os valores lançados foram oferecidos à
tributação.”; e c) “119. Já em relação ao valor de R$ 8.552.486,96, a Impugnante
verificou que de fato tais receitas são decorrentes de receitas com suspensão em razão
do REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.”,
acrescentando que os clientes em relação a tais notas fiscais são centrais eólicas e
terminais portuários, pessoas jurídicas envolvidas em obras de infraestrutura,
devidamente beneficiadas com o regime, conforme atos declaratórios informados em
planilha para cada uma das empresas, de acordo com o benefício da Lei no 11.488, de
2007.
Reclama mais uma vez a nulidade do Auto de infração, pelo fato de o relatório e
os anexos da autuação, como já propalado, não serem claros o suficiente para que se
possa verificar com certeza qual o objeto e os números envolvidos na autuação, citando,
por exemplo, o item referente ao “coprocessamento” onde o Termo de Verificação
Fiscal aponta uma diferença de R$ 7.377.722,44, mas na planilha de apuração da
fiscalização “VALORES LANÇADOS OMISSÃO DE RECEITA” tem-se como valor de diferença
apenas R$ 869.615,78, e em relação ao item “isenções e exclusões” que, segundo a
fiscalização, a diferença encontrada seria de R$ 22.434.408,19 quando na planilha de
apuração da fiscalização “VALORES LANÇADOS OMISSÃO DE RECEITA” chega-se a outro valor
de diferença, de apenas, R$ 8.559.962,59. Por isso, presume-se, segundo seu modo de
ver, que o Auto de Infração contém informações que não condizem com o que está
sendo cobrado, em nítido desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa,
pois não há como se definir exatamente as diferenças que geraram a autuação ora
combatida, carecendo de validade, visto que não contém a fundamentação
adequada exigida pela legislação, não fornece elementos básicos dos fatos
envolvidos, em desprestígio aos princípios constitucionalmente assegurados do
devido processo legal e da ampla defesa, bem como do princípio da motivação que
Fl. 19561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
11
rege a Administração Pública. Cita dispositivos do Decreto no 70.235, de 1972, para
solicitar a nulidade do Auto de Infração, alegando que o procedimento fiscal não
contém fundamentação suficiente que permita a ela apresentar a sua defesa.
Relativamente à glosa de créditos, diz que o ponto central está no alcance da
expressão “insumo”, onde há que se firmar nas premissas que fundamentam o
entendimento predominante na jurisprudência, tanto do STJ quanto do CARF, aplicando-
se o julgado no RE 1.221.170/PR, em que o direito ao crédito emerge da análise de cada
caso concreto, buscando a relação de pertinência do processo produtivo da pessoa
jurídica.
No caso dos créditos de energia elétrica, cita que, de acordo com a fiscalização, os
créditos tomados deveriam ser glosados pois i) não houve o destaque dos tributos na
nota fiscal, e ii) as operações não sujeitas ao pagamento das contribuições não geram
direito ao crédito. Ocorre, contudo, que a operação de aquisição de energia elétrica não
se enquadra nos casos de isenção ou não incidência, estando sujeita ao pagamento das
contribuições. Por outro lado, não houve o respectivo destaque nas notas fiscais, porque
a sistemática utilizada pelo PIS e pela COFINS é o método indireto subtrativo, também
conhecido como “base contra base”, que prevê que o valor do tributo devido é
calculado pela diferença entre os valores resultantes da alíquota aplicada sobre as
vendas e a alíquota aplicada sobre as aquisições e despesas que geram direito ao
crédito, pouco importando o destaque dos tributos em nota fiscal, confundindo, a
fiscalização, a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS com a sistemática
da não cumulatividade do ICMS e do IPI, que é o Método de Crédito de Imposto,
conhecido como “imposto contra imposto”, pelo qual o crédito a ser utilizado pela
empresa é exatamente o imposto destacado na etapa anterior, sendo irrelevante a falta
de destaque das contribuições na nota fiscal de aquisição de energia elétrica. O fato é
que há incidência de tais contribuições sobre as receitas auferidas pelas concessionárias
de energia, não havendo que se falar em falta de pagamento das contribuições.
Adicionalmente, discorre sobre o ICMS / ST, em que a lei atribui a condição de
responsável pelo pagamento do imposto ao contribuinte de fato, substituído, e quem
acaba por efetivamente custear o recolhimento do ICMS, sendo o fornecedor de energia
o substituto, aquele que deverá reter o imposto gerado nas operações subsequentes.
Complementa que as glosas foram realizadas em razão da Solução de Consulta COSIT no
99.050/17, contudo essa Solução de Consulta está vinculada à outra, de no 106/2014,
que realmente explica os fundamentos da restrição do crédito, onde é fácil verificar que
o real fundamento para não permitir o crédito referente ao ICMS ST é que este não
compõe o custo da aquisição da mercadoria, pois se trata, na verdade, de uma
antecipação do imposto nas operações subsequentes, que ainda serão realizadas.
Porém, no caso, entende que não havendo operações subsequentes, todo o argumento
construído nas Soluções de Consulta caem por terra, haja vista que a contribuinte não
está efetuando o recolhimento de toda a cadeia, já que o ICMS ST aqui é apenas o
referente à sua própria operação, de aquisição interestadual de energia elétrica, sendo
evidente que este ICMST ST integra sim o seu custo de aquisição de energia elétrica,
uma vez que, no sentido completamente oposto ao que determina a Solução de
Consulta no 106, não se trata de uma antecipação do imposto devido pela contribuinte
substituída, na operação de saída de mercadoria, mas sim de efetivo custo de aquisição.
Quanto aos créditos de serviços tomados, argumenta que, relativamente aos
créditos de: 1) Movimentação e Transporte de Materiais - entre estabelecimentos do
mesmo contribuinte, a questão não é fática, mas apenas de direito, pois a fiscalização
reconhece as operações de movimentação e transporte de insumos, discordando
Fl. 19562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
12
apenas sobre a possibilidade de creditamento destas despesas, fundamentando que o
frete tem regra própria (art. 3o, IX da Lei no 10.833/2003) e que não se enquadram no
conceito de ‘insumos’. No entanto, enfatiza que o CARF adota uma concepção mais
ampla para “operações de venda”, em que se deve considerar os fretes como essenciais
para a produção e venda de produtos acabados; daí que essas despesas integram a base
de cálculo dos créditos, na medida em que o processo produtivo e a venda envolvem
vários eventos. Entendendo que justamente por esse motivo o artigo 3o, IX, da Lei no
10.833/03 traz o termo “operação de venda”, e não “frete de venda”; 2) Serviços
Portuários – esclarece, inicialmente, que “clínquer”, “coque” e “escória de alto-forno”,
fazendo a fiscalização referência a serviços aduaneiros em geral, são todos insumos
utilizados em sua cadeia produtiva, matérias-primas do cimento. Logo, o que foi
classificado como “serviços aduaneiros em geral” são, a bem da verdade, despesas com
transporte de insumos que integram o processo produtivo; 3) Terceirização de Logística
e Distribuição – novamente a fiscalização se distancia do entendimento firmado na
jurisprudência do CARF, que reconhece que os valores decorrentes da contratação de
fretes de insumos (matérias-primas), produtos semielaborados e produtos acabados
entre estabelecimentos da própria empresa geram direito aos créditos das contribuições
para o PIS e para a COFINS na sistemática da não cumulatividade, uma vez que são
essenciais ao processo produtivo; 4) Locação de Pá Carregadeira - ressalta que a
previsão legal é expressa no art. 3o, inciso IV, da Lei 10.833/2003, para o
aproveitamento do crédito referentes às despesas com aluguel de veículos, um vez que
o entendimento do CARF é no sentido de que a determinação legal não restringiu a
utilização dos créditos somente às máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo; a exigência legal seria apenas que os veículos, além de máquinas e
equipamentos, fossem utilizados nas atividades da empresa; 5) Serviços Prestados por
Pessoas Jurídicas – cuja glosa se deu porque a fiscalização não conseguiu apurar a qual
serviço o crédito está relacionado, diz que os serviços são todos essenciais à sua cadeia
produtiva, sendo considerados insumos conforme jurisprudência consolidada no CARF e
no STJ, se referindo a serviços de movimentação, perfuração e detonação, carga e
transporte de materiais (Metal AR Engenharia Ltda.), serviços de logística também
relacionado ao transporte de materiais e insumos para as unidades produtivas
(Sudoeste Logística Ltda.) e serviço de desenho técnico relacionado à engenharia, bem
como confecção de maquetes para engenharia e arquitetura (FK Construções e
Serviços); 6) Ausência de entrega de nota fiscal – junta cópia dos contratos de
prestação de serviços, esclarecendo que consiste na locação de veículos utilizados em
seu processo produtivo, como, por exemplo, caminhão betoneira (Rodobens Locação de
Veículos Ltda.) e serviços de bombeamento de concreto no local da obra (Gebomsa
Brasil Serviços de Bombeamento); e 7) Outros Créditos: 7.1) Água e esgoto – a água que
é utilizada na cadeia produtiva, sendo incorporada ao produto final, e quanto ao serviço
de esgoto para manter a unidade produtiva em funcionamento, pois sem esse serviço o
ambiente de trabalho seria insalubre e inóspito; 7.2) Apoio Logístico - devido às
especificidades de sua cadeia produtiva, utiliza de apoio logístico para programar as
entregas, considerando as obras existentes, o tempo de pesagem e mistura dos
materiais, a capacidade da betoneira, a distância entre a Central Dosadora e o local da
obra, etc., tendo papel fundamental, sem a qual não seria possível a continuidade da
operação de entrega de cimento e concreto, eis que se a entrega não é efetuada
conforme o cronograma, há atrasos na obra e descarte do material como resíduo; 7.3)
Assistência técnica, Assistente Técnico, Honorários de Assistente Técnico, Manutenção
e Reparo de Elevadores, Ventiladores e Exaustores, Pintura de Equipamentos –
despesas de reparos e manutenção de equipamentos utilizados na cadeia produtiva
Fl. 19563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
13
(fornos, refrigeradores de clínquer, unidades de moagem verticais, elevadores de
baldes, etc.), destacando que os elevadores, ventiladores e exaustores são todos
industriais, que integram os equipamentos utilizados na cadeia produtiva não sendo
equipamentos utilizados na sede administrativa; 7.5) Confecção/Impressão de
Etiqueta – refere-se a materiais de embalagem para armazenagem e/ou transporte
de produto final (paletes, big bags, etiquetas e rótulos para identificação do
produto), estando o direito ao crédito sobre materiais de embalagem previsto no
art. 8o, §4, I, ‘a”, da IN SRF no 404/2004 e também no entendimento do CARF; 7.6)
Honorários desenvolvimento de projetos eng., Honorários supervisão mecânica,
Honorários supervisão projetos eng. e Serviços assessoria técnica – serviços
específicos para o desenvolvimento de projetos de engenharia, supervisão e
assessoria, tanto técnica, na elaboração do projeto, quanto mecânica, no manuseio
de equipamentos específicos, necessários a sua atividade; 7.7) Licença de Software -
constitui elemento indispensável e essencial na cadeia produtiva, pois trata-se de
“automação industrial”, serviço essencial utilizado como insumo na cadeia
produtiva; 7.8) Locação caminhão MUNCK – H e MUNCK – UM – trata-se de aluguel
de veículos utilizados diretamente em sua cadeia produtiva, tais como pá
carregadeira, caminhões betoneira e caminhões MUNCK, com previsão legal
expressa no art. 3o, inciso IV da Lei 10.833, de 2003; 7.9) Serviço Ticket Car -
consiste em fornecimento de cartões de abastecimento, necessário porque possui
uma frota considerável de veículos utilizados em seu processo produtivo, de modo
que o pagamento em dinheiro, cada vez que um dos veículos é abastecido, se torna
inviável e o método de pagamento escolhido, em nada muda a característica de
insumo do combustível; 7.10) Serviço meio ambiente, Desinsetização, Locação
caçamba para limpeza e Serviço de limpeza industrial, Serviço de limpeza edifício,
Serviços assessoria e fiscalização, Técnico de segurança (HS normal) – expõe que
em sua cadeia produtiva, em específico na produção de concreto, há a utilização de
recursos naturais, demandando grande controle dos impactos ambientais: durante a
mineração do calcário, por exemplo, há consumo de recursos naturais finitos, bem
como risco de erosão e contaminação de rios e afluentes; durante a moagem, na
queima de combustíveis utilizados há emissão de gás carbônico e outros gases
poluentes, além do lançamento de material particulado através das chaminés; por
isso há licenciamento e controle ambiental previstos em normas (imposição legal),
tal como tratado no PN Cosit no 5/2018; e 7.11) Tratamento de óleo de
transformador – caracterizado por fluidos isolantes utilizados em transformadores
elétricos, reatores de potência, capacitores de alta tensão, chaves e comutadores e
outros tipos de equipamentos elétricos, com a função de garantir o isolamento
elétrico, extinguir descargas elétricas parciais e arcos elétricos e servir como meio de
troca térmica para a refrigeração do equipamento, restando evidenciada a
essencialidade desse serviço para a sua atividade produtiva.
Retoma, novamente, a análise de Créditos com Fretes que, a seu ver, ao restringir
o direito ao crédito sobre as operações de frete a fiscalização acaba de inovar e legislar,
uma vez que a limitação imposta no Auto não se encontra expressa na legislação.
Entende que, ao contrário do que alega a fiscalização, o direito ao crédito sobre a
despesa com frete não é vinculado ao direito ao crédito sobre a despesa com o insumo
transportado, e não poderia ser diferente, já que são despesas completamente distintas,
sobre operações independentes. A aquisição de insumos é uma despesa que gera direito
ao crédito, e as despesas com frete se originam de outra operação, distinta da primeira,
Fl. 19564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
14
e que também gera direito ao crédito, citando a Solução de Consulta COSIT no 498/2017.
Também enfatiza que as despesas com fretes para transporte de matéria-prima entre
armazéns e fábricas da pessoa jurídica se enquadram na hipótese de custo de produção;
o mesmo ocorre com o transporte de bens acabados entre os estabelecimentos do
contribuinte para a venda e a movimentação interna de insumos e produtos acabados
entre seus estabelecimentos.
Em relação à Devolução de Vendas, questiona a glosa efetuada, no total de R$
3.635.186,53 dos R$ 39.753.711,41 pleiteados, sob o fundamento de que as operações
não possuem nota fiscal correspondente: por não terem sido localizadas ou por estarem
relacionadas a CST COFINS/PIS de isenção, não incidência e suspensão. Diz juntar lista de
notas fiscais de saída, de forma a comprovar as operações, mas por se tratar de um
volume muito grande de documentos, traz por amostragem as notas fiscais. Também diz
que passou despercebido pela fiscalização, que as notas relacionadas a CST COFINS/PIS
de isenção e suspensão é porque não houve o destaque das contribuições nos
documentos, isso porque foram emitidas por Microempresas – ME ou Empresas de
Pequeno Porte – EPP, optantes pelo Simples Nacional. Por serem optantes do Simples
Nacional, não há o destaque de valores referentes ao PIS e à COFINS, mas o crédito pode
ser aproveitado nos termos do ADI RFB no 15/2007.
No que tange a Créditos de bens utilizados como insumos, discorda do feito fiscal
que glosou os créditos cujas notas fiscais não trariam o destaque das contribuições, já
que nem todos documentos fiscais fazem referência a operações sujeitas à isenção ou
alíquota zero por não vir destacada a contribuição, de modo que a análise deve ser
realizada com base na legislação aplicada em cada operação. Citando o caso de
aquisição de insumos de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte optantes do
simples nacional que não apresentam o respectivo destaque das contribuições nas notas
fiscais, mas isso não afasta a respectiva operação do recolhimento das contribuições.
Quanto aos Ajustes de Redução, que a fiscalização alega terem sido encontrados
valores menores aos apurados em relação à descrição “Locatelli”, bem como os
relacionados ao ativo imobilizado, e que os ajustes de redução “ZFM” referentes aos
meses de novembro e dezembro não foram encontrados na ECD, esclarece a
interessada que os valores referentes à redução “ZFM” são objeto de depósito judicial
no processo judicial MS no 0012303-93.2014.4.01.3200 – Manaus, do qual figura como
polo ativo; e, em relação aos Créditos Locatelli, que o ajuste de redução ocorreu
devidamente fundamentado por compensação de crédito extemporâneo de PIS/COFINS,
sendo os lançamentos resultado de um trabalho de verificação de créditos feito pelo
escritório Locatelli Advogados, que não estavam sendo aproveitados.
Relativamente à Multa por Apresentação de EFD-Contribuições com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, pelo fato de que a interessada incorporou a empresa
CCB Cimpor Cimentos do Brasil, em 2013, e que esta continuava a emitir notas fiscais de
compra e venda no ano de 2014, e que mesmo havendo campos próprios na EFD
Contribuições para o registro das operações (em nome da incorporadora), os valores
quanto à incorporada foram acrescentados por meio de ajustes, indicando que tal
conduta teria comprometido a eficiência do trabalho realizado pela fiscalização,
entendendo haver inexatidão na apresentação da escrituração, o que gerou a aplicação
da multa do art. 57, inciso III, alínea “a” do Decreto no 2.158-35/2001, no valor de R$
53.725.210,41.
Entende, a interessada, que não há que se falar em inexatidão cometida, que não
cometeu nenhum vício, visto que a sua conduta estava autorizada por decisão judicial,
razão pela qual a multa deve ser cancelada.
Fl. 19565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
15
Inicialmente, ressalta o motivo pelo qual a empresa incorporada continuou a
emitir notas fiscais no ano calendário de 2014. Diz que, em 28 de fevereiro de 2013, foi
aprovada a incorporação da sociedade CCB Cimpor Cimentos pela interessada, passando
a incorporadora a adotar todas as providências para registro de tal incorporação nos
órgãos competentes, bem como transferir as suas filiais (num total de sessenta e cinco),
a fim de passarem a operar em nome da incorporadora todos os antigos
estabelecimentos da incorporada, e realizando atualizações nos âmbitos federal,
estadual e municipal. No ano de 2014, encontrava problemas para transferir 17
(dezessete) filiais, contudo esses estabelecimentos continuavam produzindo, e,
logicamente, enquanto não regularizado o novo CNPJ, os estabelecimentos
deveriam utilizar o CNPJ antigo, pois sem tal registro não é possível uma empresa
operar, emitir notas fiscais. Por isso, lembra que, à época, impetrou Mandado de
Segurança, de no 0005505-92.2014.403.6100, para manter o CNPJ da empresa
incorporada ativo, bem como de suas filiais, até que o último estabelecimento
incorporado obtivesse o novo registro federal, o que foi deferido e objeto de
sentença favorável. Aduz, portanto, que a emissão de notas fiscais pela CCB Cimpor,
ainda no ano de 2014, estava devidamente autorizada por decisão judicial.
Por outro lado, devido à emissão das notas fiscais, deveria entregar as obrigações
acessórias da incorporada em nome da incorporadora. Mas, salienta, que
diferentemente do alegado pela fiscalização, não havia campo próprio na EFD
Contribuições para a inclusão das informações da empresa CCB Cimpor. Isso porque, em
razão de as notas fiscais terem sido emitidas com o CNPJ da incorporada, não era
possível reunir os valores dentro dos mesmos campos da declaração. Vale dizer, as notas
de serviços não poderiam ser registradas no bloco A unificadamente, pois os CNPJ eram
diferentes. Além disso, complementa, outra confusão que poderia ser gerada, ainda que
o sistema pudesse aceitar a subida de dois CNPJ completamente distintos, era em
relação ao número das notas fiscais, porque duas notas fiscais completamente distintas
poderiam ter a mesma numeração, uma para cada empresa, o que não seria aceito pelo
programa e, ainda que fosse aceito tal procedimento, não permitiria verificar sobre qual
empresa a receita seria decorrente, causando a impossibilidade de apuração dos valores
pela própria fiscalização. Diz que, por essa razão, foram necessários os ajustes
efetuados, já que esta foi a maneira encontrada para que tais informações fossem
devidamente prestadas, sem prejuízo algum ao Fisco.
Afirma estar claro nos autos que o procedimento por ela adotado foi devidamente
esclarecido na fase de fiscalização e as informações requeridas foram todas prestadas
em relação ao assunto, não havendo nenhum embaraço à fiscalização, tanto é que o
presente Auto de Infração é bastante minucioso e as informações prestadas pelo
contribuinte permitiram o refazimento da apuração do PIS e da COFINS conforme
interpretação da legislação pela fiscalização. Assim, entende que fica absolutamente
claro que não houve a prestação inexata de informações, visto que: (i) os valores
informados não estavam incorretos; e (ii) a EFD Contribuições não poderia ser
preenchida de maneira a unificar as operações no mesmo campo, visto que praticadas
com CNPJ diferentes.
Além do mais, alega que a aplicação da multa conforme efetuada não se
enquadra no permissivo legal, uma vez que a fiscalização efetuou o cálculo da multa
sobre o valor das receitas da incorporada, que teriam sido prestadas com inexatidão =
com erro, na EFD Contribuições, e esse erro seria decorrente da prestação das
informações da incorporada em forma de ajuste e não nos supostos campos próprios da
declaração. Contudo, afirma que não há qualquer erro na prestação dessas informações,
Fl. 19566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
16
já que é nítido que nos autos foram apresentadas de forma satisfatória todas as
informações em relação aos números envolvendo a incorporada, como informado pela
própria fiscalização na planilha intitulada “Cálculo Muldi”. Assim, quanto aos valores
envolvidos, não houve qualquer prejudicialidade à análise da fiscalização, não havendo
que se falar em prejuízo à eficiência do trabalho da fiscalização, tanto que a autuação
quanto a este e aos demais itens foi levada a efeito. Além do mais, completa, que os
valores por ela apresentados estavam corretos e baseados nas suas devidas memórias
de cálculo, não havendo que se falar, por isso, em inexatidão de informação.
Enfatiza que, estando as informações quanto aos valores corretas, o que
questiona a fiscalização é a forma como esses valores foram apresentados, o que,
obviamente, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 57, inciso III, alínea
“a” do Decreto no 2.158- 35/2001, afinal, não há incorreção, omissão ou
incompletude quanto às receitas apuradas. Ou seja, a fiscalização se utiliza de
dispositivo legal que tem outra função para punir a Impugnante por ter apresentado
as informações em forma de ajustes. Salienta a desproporcionalidade do valor de R$
53.725.210,41, pois, afinal, as informações foram prestadas, não havendo qualquer
valor inexato, e mesmo que se considerasse que as informações haviam sido
prestadas em campos inadequados, ainda assim a multa não seria devida, uma vez
que a prestação de informações em campo impróprio não é o mesmo que prestar
informação inexata.
Cita jurisprudência a seu favor, ressaltando que o Supremo Tribunal Federal, em
casos em que a multa ultrapasse o valor do tributo, já definiu em sede de Repercussão
Geral que é de rigor o afastamento da penalidade, por ofensa ao princípio da vedação
ao confisco, solicitando, ainda, a aplicação dos arts. 108, 136 e 112 do Código Tributário
Nacional que permitem a exclusão da multa em casos particulares como o presente, em
que o suposto ilícito (sequer existente) não ocorreu de modo voluntário pelo
contribuinte.
Por fim, no item “NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA”,
requer a conversão dos autos em diligência para o completo deslinde da presente
controvérsia, objetivando atestar, a partir da análise da essencialidade e forma de
utilização de bens e serviços no desenvolvimento das suas atividades, que a aquisição
desses bens e serviços geram direito ao crédito de PIS e COFINS, diante da sua atuação
como insumos no processo produtivo e desenvolvimento de suas atividades. Enfatiza a
necessidade da diligência por entender que, nesse momento, os débitos ora exigidos,
decorrentes da indevida glosa de créditos de PIS e COFINS, não são líquidos e certos,
pois se tratam de valores cujo direito ao crédito não foi devidamente analisado. Para
tanto, apresenta lista de quesitos, sem prejuízo da indicação de quesitos suplementares
que se façam necessários.
Em 19/06/2019, após o encerramento do prazo previsto para apresentação da
impugnação, acontecido em 08/01/2019, foi solicitada a juntada complementar de
documentos, composta basicamente em mais notas fiscais de prestação e serviços e
notas fiscais eletrônicas de vendas de mercadorias, tanto da empresa Intercement Brasil
SA quanto da CCB Cimpor Cimentos do Brasil SA, além de planilha excel
(“ARQ_NAO_PAG.ZIP0001.XLS”) que contém alguns dos dados disponibilizados no “DOC_17
CONTRIB.XLS”, anteriormente juntado.
Ato contínuo, a DRJ – CURITIBA (PR) julgou a Impugnação do contribuinte nos
termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
Fl. 19567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
17
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS.
Sendo os dados utilizados para embasar o procedimento fiscal extraídos de
arquivos, planilhas e informações apresentados pela contribuinte e havendo sido
demonstrados os resultados apurados pela fiscalização em planilhas e relatórios,
com ciência à interessada e seu livre acesso às informações constantes dos autos
de infração, não se vislumbra cerceamento ao direito de defesa, por
desconhecimento ou limitação à possibilidade de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCORREÇÕES
NO
LANÇAMENTO.
SANEAMENTO.
As irregularidades e incorreções que não importem em nulidade do lançamento
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
É prescindível o pedido de perícia quando se tratar de mera aplicação da
legislação tributária, que não exija conhecimento técnico específico diferente da
análise do direito que deve ser realizada pela autoridade administrativa
competente para o reconhecimento do crédito ou de apresentação de provas que
caberia à pessoa jurídica trazer junto à peça contestatória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. SERVIÇOS DE CONCRETAGEM.
SISTEMA CUMULATIVO.
Somente a prestação de serviços de concretagem, que inclui o fornecimento de
mão-de-obra para lançar, espalhar, adensar, nivelar e curar o concreto usinado,
em obras de construção civil, desde que executados no regime de execução por
administração, empreitada ou subempreitada, enquadra-se no conceito de “obra
de construção civil”, para fins de incidência cumulativa da Cofins e do PIS/Pasep.
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DOSAGEM, MISTURA,
TRANSPORTE E BOMBEAMENTO DE CONCRETO. SISTEMA NÃO CUMULATIVO.
A prestação de serviços decorrentes da mistura dos elementos integrantes do
concreto (areia, brita, cimento e água) e seu posterior transporte/bombeamento
Fl. 19568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
18
até o local da concretagem não se traduzem em obra de construção civil, sendo
que as receitas daí oriundas sujeitam-se ao regime da não cumulatividade.
SISTEMA NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. OBRIGAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA.
O direito ao crédito no sistema da não cumulatividade e a sua utilização constitui
uma faculdade às pessoas jurídicas que, para aproveitá-lo, têm o encargo de
apresentar fatos modificativos do direito junto à Fazenda, calculando,
demonstrando e comprovando os créditos pretendidos, não cabendo ao Fisco
fazê-lo, já que a autoridade fiscal se limita a demonstrar o fato constitutivo do
direito da Fazenda Nacional, verificando a base de cálculo que acarreta o fato
gerador das contribuições ao PIS e à Cofins.
REGRA GERAL. PESSOAS JURÍDICAS TRIBUTADAS PELO LUCRO REAL. REGIME DA
NÃO CUMULATIVIDADE.
As pessoas jurídicas de direito privado que apuram o imposto de renda com base
no lucro real estão sujeitas, como regra geral, à incidência não cumulativa das
contribuições para o PIS/Pasep e para à Cofins; em consequência, para que possa
haver a tributação pelo regime cumulativo, cabe a comprovação de que as
receitas de bens e serviços estão dentre aquelas elencadas pelo art. 10, incisos I a
VI, da Lei no 10.833, de 2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Considerando que as operações com venda de energia elétrica estão submetidas
ao regime da não cumulatividade é possível o aproveitamento dos referidos
créditos na aquisição; contudo, o ICMS cobrado do fornecedor/geradora de
energia elétrica na condição de responsável (substituto tributário) referente à
operação de venda interestadual a consumidor final não integra o custo para fins
de cálculo do crédito da Cofins e do PIS/Pasep.
Fl. 19569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
19
FRETES.
SERVIÇOS
DE
LOGÍSTICA
E
DISTRIBUIÇÃO.
TERCEIRIZAÇÃO.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as
despesas efetuadas com fretes contratados e/ou serviços relacionados com o
transporte de produtos acabados ou em elaboração entre estabelecimentos
industriais e destes para os estabelecimentos comerciais da mesma pessoa
jurídica, não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Cofins
e do PIS/Pasep.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos considerados serviços aduaneiros, como operação portuária de navio,
desenlonamento, controle de peso, trimming da carga, operação em overtime e
serviços de desembarque não estão incluídos no rol de hipóteses de creditamento
do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, nem nas hipóteses do
art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, que enumera os créditos decorrentes da
importação.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência garante o direito ao crédito de despesas com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, não compreendendo o aluguel de veículos (pá-
carregadeira, caçamba, caminhão munk etc).
DEVOLUÇÕES DE VENDAS. HIPÓTESES PARA APROVEITAMENTO DO CRÉDITO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens
recebidos em devolução, cuja receita de venda, devidamente comprovada, tenha
integrado o faturamento do mês ou de mês anterior e tenha havido submetida à
tributação das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO ALCANÇADOS PELA TRIBUTAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição, não dá direito a crédito, no regime da não
cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO REGIME
DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL.
O aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas
do PIS/Pasep e da Cofins deve seguir o regime da competência contábil, devendo
ser realizado nos períodos de apuração (competência) relativos aos fatos que lhes
deram causa, com a necessária retificação das obrigações acessórias
correspondentes (Dacon, EFD-Contribuições e DCTF).
Fl. 19570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
20
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. SERVIÇOS DE CONCRETAGEM.
SISTEMA CUMULATIVO.
Somente a prestação de serviços de concretagem, que inclui o fornecimento de
mão-de-obra para lançar, espalhar, adensar, nivelar e curar o concreto usinado,
em obras de construção civil, desde que executados no regime de execução por
administração, empreitada ou subempreitada, enquadra-se no conceito de “obra
de construção civil”, para fins de incidência cumulativa da Cofins e do PIS/Pasep.
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DOSAGEM, MISTURA,
TRANSPORTE E BOMBEAMENTO DE CONCRETO. SISTEMA NÃO CUMULATIVO.
A prestação de serviços decorrentes da mistura dos elementos integrantes do
concreto (areia, brita, cimento e água) e seu posterior transporte/bombeamento
até o local da concretagem não se traduzem em obra de construção civil, sendo
que as receitas daí oriundas sujeitam-se ao regime da não cumulatividade.
SISTEMA NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. OBRIGAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA.
O direito ao crédito no sistema da não cumulatividade e a sua utilização constitui
uma faculdade às pessoas jurídicas que, para aproveitá-lo, têm o encargo de
apresentar fatos modificativos do direito junto à Fazenda, calculando,
demonstrando e comprovando os créditos pretendidos, não cabendo ao Fisco
fazê-lo, já que a autoridade fiscal se limita a demonstrar o fato constitutivo do
direito da Fazenda Nacional, verificando a base de cálculo que acarreta o fato
gerador das contribuições ao PIS e à Cofins.
REGRA GERAL. PESSOAS JURÍDICAS TRIBUTADAS PELO LUCRO REAL. REGIME DA
NÃO CUMULATIVIDADE.
As pessoas jurídicas de direito privado que apuram o imposto de renda com base
no lucro real estão sujeitas, como regra geral, à incidência não cumulativa das
contribuições para o PIS/Pasep e para à Cofins; em consequência, para que possa
haver a tributação pelo regime cumulativo, cabe a comprovação de que as
receitas de bens e serviços estão dentre aquelas elencadas pelo art. 10, incisos I a
VI, da Lei no 10.833, de 2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Fl. 19571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
21
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Considerando que as operações com venda de energia elétrica estão submetidas
ao regime da não cumulatividade é possível o aproveitamento dos referidos
créditos na aquisição; contudo, o ICMS cobrado do fornecedor/geradora de
energia elétrica na condição de responsável (substituto tributário) referente à
operação de venda interestadual a consumidor final não integra o custo para fins
de cálculo do crédito da Cofins e do PIS/Pasep.
FRETES.
SERVIÇOS
DE
LOGÍSTICA
E
DISTRIBUIÇÃO.
TERCEIRIZAÇÃO.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as
despesas efetuadas com fretes contratados e/ou serviços relacionados com o
transporte de produtos acabados ou em elaboração entre estabelecimentos
industriais e destes para os estabelecimentos comerciais da mesma pessoa
jurídica, não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Cofins
e do PIS/Pasep.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos considerados serviços aduaneiros, como operação portuária de navio,
desenlonamento, controle de peso, trimming da carga, operação em overtime e
serviços de desembarque não estão incluídos no rol de hipóteses de creditamento
do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, nem nas hipóteses do
art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, que enumera os créditos decorrentes da
importação.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência garante o direito ao crédito de despesas com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, não compreendendo o aluguel de veículos (pá-
carregadeira, caçamba, caminhão munk etc).
DEVOLUÇÕES DE VENDAS. HIPÓTESES PARA APROVEITAMENTO DO CRÉDITO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens
recebidos em devolução, cuja receita de venda, devidamente comprovada, tenha
integrado o faturamento do mês ou de mês anterior e tenha havido submetida à
tributação das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
Fl. 19572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
22
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO ALCANÇADOS PELA TRIBUTAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição, não dá direito a crédito, no regime da não
cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO REGIME
DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL.
O aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas
do PIS/Pasep e da Cofins deve seguir o regime da competência contábil, devendo
ser realizado nos períodos de apuração (competência) relativos aos fatos que lhes
deram causa, com a necessária retificação das obrigações acessórias
correspondentes (Dacon, EFD-Contribuições e DCTF).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTAS ADMINISTRATIVAS. INFORMAÇÕES INEXATAS. EFD-CONTRIBUIÇÕES.
APLICABILIDADE.
De acordo as normas, informações e regras gerais para o preenchimento da
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição, um dos objetivos do registro e da
apresentação de dados na EFD-Contribuições é o de espelhar as receitas, sujeitas
ou não à incidência de contribuição social da pessoa jurídica, como um todo, com
a determinação de informação em campos apropriados da receita bruta mensal,
consolidada da pessoa jurídica, correspondente ao somatório das receitas
auferidas pelos seus diversos estabelecimentos; o fato de a contribuinte deixar de
registrar nos campos próprios da EFD-Contribuições as operações geradoras de
créditos, sem detalhamento no SPED Contribuições as operações realizadas no
CNPJ de empresa incorporada, havendo sido realizada a informação somente por
meio de ajustes, sem discriminar as receitas, aquisições e custos, incorreu em
incidência no art. 57, III, ‘a’, do Decreto no 2.158-35, de 2001, cumprindo a
obrigação acessória a que estava obrigada com informações inexatas e
sujeitando-se à aplicação da multa administrativa no percentual de 3% (três por
cento) do valor das transações comerciais; ainda que o caso apresente a
peculiaridade de a contribuinte estar amparada por decisão judicial, no que diz
respeito a manter (restabelecer) o CNPJ da matriz e da filiais da empresa
incorporada, não a autoriza a apresentar a escrituração digital em termos
diferenciados do que foi estabelecido pela administração tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 19573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
23
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
Impugnação quanto às preliminares e mérito, visando cancelar as infrações subsistentes.
O colegiado, em sessão realizada em 31 de julho de 2019, resolveu baixar o
processo em diligência para que a autoridade fiscal esclarecesse os seguintes quesitos:
1) Seja elaborado Relatório de Apuração de Créditos de PIS e COFINS relativas as
receitas auferidas de concretagem. Para tanto, o contribuinte deve ser intimado
a apresentar quaisquer documentos e informações necessários. Além disso,
deve-se apurar os efeitos dos créditos apurados e aceitos sobre o lançamento
fiscal;
2) Que a Fiscalização verifique se de fato o valor de receita de co-processamento,
no montante de R$ 869.615,78, relativo ao mês de maio/2014, foi tributado em
duplicidade por equívoco, uma primeira vez pela empresa quando fez constar
na base de cálculo das contribuições esse valor registrado na conta 401011002-
Venda Produtos/Mercadorias País-Empresa e a segunda vez pela Fiscalização no
procedimento fiscal, ao lançar o mesmo montante como omissão na conta
402011001 - Venda de Serviços no País – Terceiros, conforme alega a
recorrente;
3) Que a Fiscalização analise a documentação acostada nos autos pela recorrente
nas e-fls. 1.659 a 5.615 e se pronuncie quanto ao seu potencial para comprovar
os créditos sobre devoluções de vendas;
4) Que a Fiscalização apresente a composição das receitas omitidas no valor de R$
22.434.408,19 e informe se a totalidade das receitas omitidas lançadas eram
originalmente deduções indevidas da receita bruta, conforme alega a
Recorrente, baseada nas planilhas constantes das e-fls.6.595 e 6.596 do recurso
voluntário;
5) Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços
entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa,
nos termos do REsp no 1.221.170/PR, indicando de forma minuciosa qual a
relevância e essencialidade desses dispêndios para a tomada de crédito,
inclusive se os dispêndios envolvidos (especificamente os serviços) estão
relacionados com os insumos, produtos em elaboração ou produtos acabados.
Nesse item, a recorrente deverá seguir a mesma ordem de agrupamento de
glosas seguida no Termo de Verificação Fiscal;
6) A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal,
manifestando-se sobre os fatos e fundamentos apresentados pela empresa no
laudo, principalmente quanto ao seu potencial para reverter as glosas
efetuadas, em vista do conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo
Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, incluindo os novos créditos apurados no item 1;
Fl. 19574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
24
7) Que a Fiscalização informe se no programa da EFD-Contribuições há alguma
impossibilidade técnica ou erro que impede que sejam informadas notas fiscais
de vendas de bens e prestação de serviços no bloco A, com CNPJ diferentes, ou
seja, se permite o registro unificado de notas fiscais da empresa incorporadora e
da incorporada;
Atendida a solicitação do colegiado, a autoridade fiscal elaborou relatório de
diligência fiscal constante e-fls.19.246 a 19.260.
O contribuinte se manifestou sobre o resultado da diligência, e-fls.19.268 a 19.310.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de autos de infração de
PIS/COFINS e Multa por apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, lavrados contra o contribuinte acima identificado, referente ao período
de 01/2014 a 12/2014, no qual foram lançadas as seguintes infrações:
a) Aplicação indevida da sistemática da cumulatividade quanto às receitas oriundas
das contas contábeis 402011001-VENDA DE SERVIÇOS PAÍS -CONCRETO,
401011002-VENDA
PRODUTOS/MERCADORIAS
PAÍS-EMPRESAS
GRUPO
e
401011001-VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS PAÍS-TERCEIROS 1, uma vez que,
segundo a autoridade fiscal, essas receitas se sujeitam ao regime da não
cumulatividade, pelo que foi lançada a diferença de alíquotas entre as duas
sistemáticas. Assim, toda a receita de prestação de serviços e parte das receitas
decorrentes da venda de produtos/mercadorias consideradas sujeitas à
cumulatividade deveriam ter sido tributadas no regime não cumulativo por suposta
falta de previsão legal;
b) Diferenças a tributar em relação ao “coprocessamento” e em relação a outras
receitas operacionais, eis que não foi visualizada a tributação de tais valores;
c) Glosa de créditos calculados sobre:(i) energia elétrica (parte dos valores); (ii)
movimentação e transporte de materiais; (iii) serviços portuários; (iv) logística; (v)
locação de pá carregadeira; (vi) demais serviços supostamente não comprovados,

1 Foram mantidas no regime cumulativo as receitas de vendas de produtos/ mercadorias referentes ao NCM
25171000 - Calhaus, cascalho, pedras britadas (...), totalizando o montante de R$ 31.864.575,45 das contas contábeis
401011002-VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS PAÍS-EMPRESAS GRUPO e 401011001 VENDA
PRODUTOS/MERCADORIAS PAÍS-TERCEIROS.
Fl. 19575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
25
prestados por pessoas jurídicas ou sem entrega de nota fiscal à fiscalização; (vii)
fretes; (viii) devolução de vendas; (ix) demais bens utilizados como insumos
conforme relação de bens elaborada; e (x) ajustes de redução efetuados; e
d) Multa por apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, prevista no art.57, inciso III, alínea “a”, do Decreto no
2.158-35/01.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo de produção e comercialização de calcário, seus derivados e correlatos, em
todas as modalidades, especialmente cimento.
Feitas essas breves considerações para melhor entendimento das matérias em
debate, passa-se à análise das pretensões da recorrente em suas preliminares e mérito.

Nulidades do Auto de Infração
A Recorrente pleiteia a nulidade do lançamento tendo em vista a existência de erro
incorrigível em sua construção. Afirma a recorrente que na feitura do auto de infração o auditor
incorreu nos seguintes erros insanáveis:
(i) O relatório e os anexos da autuação não são claros o suficiente para que a
Recorrente possa verificar com certeza qual o objeto e os números envolvidos na autuação;
(ii) O Auto de Infração não possui anexos que detalhem a origem das diferenças
encontradas em relação às receitas envolvidas na reapuração do PIS e da COFINS para o ano de
2014, tanto para o regime cumulativo como para o regime não cumulativo.
(iii) Diferentemente do que assevera o acórdão, os valores não são facilmente
verificáveis. Como se verá a seguir, há diferença até mesmo entre o valor constante do anexo do
AIIM e aquele apontado no TVF, que sequer foi explicada, tanto pelo TVF quanto pelo acórdão.
Sem razão à recorrente.
Entendo que o fato da Recorrente discordar de determinados valores constantes
nas planilhas objeto de lançamento não enseja a nulidade do lançamento como preliminar, isso
porque tal temática, na verdade, confunde-se com o mérito, que será devidamente realizada a sua
análise nos itens seguintes.
Ademais, o processo foi devidamente baixado em diligência por este colegiado a fim
da autoridade fiscal esclarecer as obscuridades e erros alegados.
O PAF (processo administrativo fiscal) preceitua que não se pode falar em nulidade
do processo caso não se identifique as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 19576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
26
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Além disso, o Auditor era competente para lavrar o presente auto e não se
vislumbra qualquer cerceamento do direito de defesa alegado pela Recorrente, uma vez que o
auto de infração se encontra revestido de todos os pressupostos necessários de validade previstos
no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
A Fiscalização deixa claro no Termo de Verificação Fiscal a motivação do
lançamento com os fatos que ensejaram os lançamentos tributários, detalhadamente descritos,
bem como foram elaborados demonstrativos que apontaram as bases de cálculo e os valores das
respectivas infrações. Foram, também, demonstradas as devidas correspondências entre os fatos
constatados e as penalidades aplicáveis (dispositivos legais infringidos).
Dessa forma, deve ser afastada a nulidade arguida

Nulidades do acórdão recorrido
Aduz a recorrente que a DRJ deixou de apreciar toda a argumentação esposada,
limitando-se, em relação a praticamente todos os pontos suscitados pela defesa, a reafirmar o que
a auditoria concluiu, redundando na falta de motivação da decisão e consequente cerceamento do
seu direito de defesa.
Além disso, alega que o acórdão deve ser considerado nulo, posto que houve o
indeferimento do pedido de conversão do feito em diligência.
Em vista do cerceamento do direito à ampla defesa, diz que não há dúvidas de que
o acórdão deve ser considerado nulo de pleno direito, por força, inclusive, do art. 59 do Decreto
no 70.235/72.
Não assiste razão à recorrente.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito defesa por falta de
motivação suscitadas pela Recorrente, visto que está claramente indicada na decisão recorrida a
motivação para a manutenção parcial do lançamento em cada infração.
O que se verifica tanto na impugnação quanto no recurso voluntário apresentados é
exatamente o pleno exercício do direito de defesa pela recorrente, que tratou de apresentar
alegações fundamentadas, trazendo argumentos relevantes para o presente julgamento.
Ademais, como é cediço, o julgador não precisa enfrentar todos os pontos
questionados pelo contribuinte, mas tão somente aqueles essenciais trazidos no recurso para
formar o seu convencimento. No presente caso, não se observa qualquer falta de análise de
aspecto fundamental para o deslinde da lide pelo Julgador a quo.
No que concerne ao indeferimento da diligência, a autoridade julgadora a quo
considerou que a documentação constante dos autos era suficiente a formação da sua convicção
Fl. 19577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
27
quanto às infrações lançadas, o que tornou prescindível a realização de diligência para o deslinde
da lide.
O Julgador pode determinar a realização das diligências que entender necessárias,
quando da apreciação da prova, para a formação da sua livre convicção sobre a matéria,
indeferindo as que considerar prescindíveis, com fundamento no art. 18 do Dec. 70.235/72. Nesse
sentido, a Súmula CARF no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021). Acórdãos
Precedentes:
9303-01.098,
2401-007.256,
2202004.120,
2401-007.444,
1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Tal temática foi abordada suficientemente no acórdão recorrido, com a explicitação
dos motivos que levaram a manutenção parcial do lançamento efetuado, conforme se infere da
fundamentação do acórdão recorrido.
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, o que não se afigura nos autos.
Com essa fundamentação, afasta-se a preliminar

Mérito

Receitas tributadas pelo regime cumulativo-Concretagem
Noticia-se nos autos que a fiscalização reclassificou as receitas de concretagem
auferidas pelo contribuinte, no montante de R$ 636.687.678,18, do regime cumulativo para o
regime não cumulativo.
A fiscalização alega que a atividade principal da recorrente é a prestação de serviço
de concretagem, razão pela qual a apuração das contribuições ao PIS e à COFINS no regime
cumulativo estaria incorreta.
A recorrente, por sua vez, afirma que tais receitas não poderiam ser tributadas pelo
regime não cumulativo. Além de as notas fiscais apresentadas na fiscalização serem suficientes
para demonstrar a atividade exercida pela Recorrente, que é sim aquela descrita no inciso XX do
artigo 10 da Lei no 10.833/03, no momento da Impugnação a ora recorrente apresentou os
Fl. 19578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
28
contratos de prestação de serviços, cujas condições gerais são aquelas registradas no 4o Registro
de Títulos e Documentos Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo (Doc. 05 da Impugnação),
bem como as respectivas notas fiscais (petição de 19.06.2019), que demonstram as especificações
do concreto contratado em cada uma das obras correspondentes, o que por si só demonstra que o
serviço de concretagem não pode ser considerado uma mera produção e entrega de concreto.
Com efeito, a controvérsia neste tópico está relacionada com o tipo de atividade
prestada pela empresa autuada, qual seja, o serviço de concretagem, se tal atividade atende aos
ditames do inciso XX do artigo 10 da Lei no 10.833/03 e do inciso V do art. 15 da Lei n°
10.833/2003 para poder se caracterizar como “obras de construção civil” e consequentemente
permanecer no regime cumulativo para a tributação das contribuições ao PIS e a COFINS.
Por oportuno, cita-se o Ato Declaratório Interpretativo COSIT n° 30 de 1999, que
trata do conceito e alcance do termo "obras de construção civil" utilizado para a caracterização da
receita auferida nesta modalidade e tributação sob o regime de apuração cumulativa da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do inciso XX do art. 10 e do inciso V do art.
15 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo a referida norma, enquadram-se no conceito de obras de construção civil
as obras e os serviços auxiliares e complementares da construção civil, tais como exemplificados a
seguir:
Construção, demolição, reforma e ampliação de edificações;
Sondagens, fundações e escavações;
Construção de estrada e logradouros públicos;
Construção de pontes, viadutos e monumentos;
Terraplenagem e pavimentação;
Pintura, carpintaria, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de tacos e azulejos,
colocação de vidros e esquadrias; e
Quaisquer outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
Ainda a referida norma determina que ficam modificadas as conclusões em
contrário constantes em soluções de consulta ou em soluções de divergências emitidas antes da
publicação deste ato, independentemente de comunicação aos consulentes.
Pela leitura, observa-se que no ADN Cosit n° 30/1999 a RFB interpretou de forma
mais abrangente o termo "obras de construção civil", vez também que incluiu nessa categoria os
serviços auxiliares e complementares.
No entanto, há que se interpretar a referida norma em conjunto com os ditames da
Lei no10.833/2003, isso porque não é qualquer serviço de construção civil que usufrui da exceção
presente na lei para permanecer no regime cumulativo, mas tão somente aquelas receitas
decorrentes de serviços feitos sob o regime de execução por administração, empreitada ou
Fl. 19579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
29
subempreitada, de execução de obras de construção civil. Abaixo, reproduz-se o dispositivo da Lei
n° 10.833, de 2003 que estabelece a referida condição:
Lei n° 10.833, de 2003
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a 8°:
(...)
XX - As receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil;
Disso se conclui que não são quaisquer serviços auxiliares e complementares que
estão incluídos na exceção presente na lei, mas somente aqueles que fazem parte de contratos de
execução de obras de construção civil, sob o regime da execução por administração, empreitada
ou subempreitada.
Faz-se necessário conceituar cada um desses contratos para entender a finalidade
de cada um deles:
Contrato por administração ou a preço de custo - nesse regime, a construtora
contratada é responsável pela execução da obra e cobra para isso uma comissão
por administração. É também chamada de preço de custo porque é no final da
execução da obra que o contratante saberá de fato quanto teve que pagar pelo
serviço completo.
Contrato por empreitada - o proprietário da obra contrata um empreiteiro
(normalmente, construtora), que se obriga a realizar e entregar uma obra
específica, mediante remuneração previamente estabelecida. É também chamado
de contrato a preço fixo.
Contrato por subempreitada - ocorre quando uma construtora contrata um
terceiro para realizar empreitada. Essa empreiteira (subcontratada) está
responsável pela execução da obra, sob a supervisão do construtor.
Na operação desses contratos, geralmente, o construtor ou o empreiteiro executa,
além da obra de construção civil propriamente dita (construção, demolição, reforma e ampliação),
também executa serviços auxiliares e complementares de construção civil, a exemplo de pintura
predial, instalações elétricas e hidráulicas, etc. Assim, têm-se que somente tais serviços de
construção civil, quando aplicados à execução da obra e forem vinculados ao mesmo contrato de
administração, empreitada ou subempreitada, é que estão abarcados pela regra contida no inciso
XX do art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003.
Assim, o serviço de construção civil executado apenas para finalidade de
acrescentar uma utilidade à edificação, sem um contrato de obra vinculado no respectivo
momento, foge completamente ao comando aqui discutido, devendo as receitas decorrentes do
contrato desse serviço serem calculadas de acordo com o regime de apuração não cumulativa
Fl. 19580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
30
cujas diretrizes estão estampadas na Lei n° 10.637, de 2002 (Contribuição para o PIS/Pasep), e na
Lei n° 10.833, de 2003 (COFINS).
Entende-se que um serviço de construção civil é vinculado a contrato de
administração, empreitada ou subempreitada de obra de construção civil quando nesse contrato
estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é responsável pela execução e entrega, por
meios próprios ou de terceiros, de tal prestação de serviços.
Em resumo, submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS (regime anterior) em razão do comando estatuído pelo inciso XX do art. 10 da Lei n°
10.833, de 2003 (c/c o inciso II do art. 15 do mesmo diploma legal) as receitas decorrentes de
contrato de execução por administração, empreitada e subempreitada de obras de construção
civil, sendo que os serviços auxiliares e complementares de construção civil aplicados à execução
da obra e decorrentes do mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada,
prestados diretamente pelo contratado (construtora, empreiteiro, etc), estão incluídos nesse
regime, tendo em vista que a finalidade desses contratos é a entrega da obra à contratante.
Quanto aos serviços de empresas fornecedoras de concreto, em recente Solução de
Consulta no 43 – COSIT, assim, a SRF se manifestou sobre um caso semelhante:
Solução de Consulta no 43 - Cosit Data 27 de maio de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGIME DE APURAÇÃO. APLICAÇÃO.
A expressão “obras de construção civil”, para fins de aplicação do inciso XX do art.
10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, compreende os trabalhos de
engenharia que, mediante construção, reforma, recuperação, ampliação,
reparação e outros procedimentos similares, transformam o espaço no qual são
aplicados. Os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, porém, quando aplicadas em
obra de construção civil e vinculados ao mesmo contrato de administração,
empreitada ou subempreitada dessa última, suas receitas estão abrangidas pelo
inciso XX do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, devendo
submetê-las ao regime de apuração cumulativa. A vinculação de serviço de
construção civil a contrato de administração, empreitada ou subempreitada de
obra de construção civil estará comprovada quando nesse contrato estiver
estipulado que a pessoa jurídica contratada é responsável pela execução e
entrega, por meios próprios ou de terceiros, de tal prestação de serviço.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, arts. 10, XX, e 15, V. Lei no 10637, de
2002; Lei no 9.718, de 1998; Lei Complementar no 116, de 2003; Lei no 5.194, de
1966.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGIME
DE APURAÇÃO. APLICAÇÃO.
Fl. 19581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
31
A expressão “obras de construção civil”, para fins de aplicação do inciso XX do art.
10 da Lei no 10.833, de 2003, compreende os trabalhos de engenharia que,
mediante construção, reforma, recuperação, ampliação, reparação e outros
procedimentos similares, transformam o espaço no qual são aplicados.
Os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não
cumulativa da Cofins, porém, quando aplicadas em obra de construção civil e
vinculados ao mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada
dessa última, suas receitas estão abrangidas pelo inciso XX do art. 10 c/c o inciso V
do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, devendo submetê-las ao regime de apuração
cumulativa.
A vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração,
empreitada ou subempreitada de obra de construção civil estará comprovada
quando nesse contrato estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é
responsável pela execução e entrega, por meios próprios ou de terceiros, de tal
prestação de serviço. Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 10, XX; Lei no
9.718, de 1998; Lei Complementar no 116, de 2003; Lei no 5.194, de 1966
(...)
CONCRETAGEM OU BETONAGEM
(...)
50. Por sua vez, concretagem pode ser conceituada como o procedimento que
envolve as atividades de preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura
do concreto.
51. O Preparo consiste na mistura dos elementos para a formação do concreto. As
etapas de preparo do concreto, atualmente determinadas pela NBR ABNT 12.655,
de 2015, envolvem:
a) caracterização dos materiais componentes do concreto;
b) estudo da dosagem do concreto;
c) ajuste e comprovação do traço de concreto; e
d) elaboração do concreto.
52. Quanto a essa etapa é basilar ressaltar o seguinte: o preparo do concreto
pode ser feito diretamente pela executante ou por empresa de serviço de
concretagem, ora denominada de central pela NBR ABNT 7.212, de 2012. Daí,
temos dois modus operandi estabelecidos pela NBR ABNT 14.931, de 2004:
(...)
57. Diante dos conceitos acima expendidos acerca de todo o processo de
concretagem, temos que:
a) Caso a construtora contratada através de regime de administração, empreitada
ou subempreitada de obra de construção civil seja ela mesma responsável pelos
Fl. 19582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
32
serviços de construção civil relativos ao preparo, transporte, lançamento,
adensamento e cura da concretagem, as receitas decorrentes de tais serviços
submetem-se ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins em razão do inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003
c/c o inciso II do art. 15 do mesmo diploma legal. Isso ocorre em virtude de todos
os serviços de concretagem, da preparação à cura, serem aplicados na execução
da obra de construção civil.
b) Caso a construtora contratada através do regime de administração, empreitada
ou subempreitada de obra de construção civil mantenha contrato em que esteja
estipulado que terceiros, normalmente centrais de concretagem, estejam
responsáveis pelo preparo e transporte do concreto, tais receitas submetem-se ao
regime de apuração não cumulativa das exações em apreço, dado que esses
processos independem da aplicação do produto em obra de construção civil
determinada e a ela não se vinculam. Nesse caso, apenas as receitas decorrentes
dos processos de lançamento, adensamento e cura estarão sujeitas ao regime de
apuração cumulativa em virtude da disposição legal em exame.
(...)
88. A concretagem executada por construtora pessoalmente responsável pelas
etapas do preparo à cura do concreto contratadas mediante os regimes de
administração, empreitada ou subempreitada de construção civil deverão
submeter suas receitas ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep. Porém, caso o preparo e o transporte do concreto sejam realizados
por terceiros, essas receitas submetem-se ao regime de apuração não
cumulativa de ambas as exações.
(negrito nosso)
No caso sob análise, percebe-se que a recorrente faz o papel do terceiro citado no
último parágrafo da referida solução de consulta, posto que é fornecedora de concreto para
utilização em obra executada e entregue por outra empresa contratada (construtora), conforme
se comprova pelos contratos e notas fiscais juntados aos autos.
A empresa autuada, conforme se verifica dos contratos de prestação de serviço, é a
responsável pela produção (preparação, dosagem e entrega, com o controle de qualidade sobre
todas as etapas) como também pelo bombeamento do concreto, que é o serviço de transporte do
concreto para a peça a ser concretada, sempre executado com o seu caminhão e funcionários para
montagem e desmontagem dos equipamentos.
Portanto, constata-se que a empresa autuada não é a responsável pela execução e
entrega da obra de construção civil contratada, mediante os regimes de administração,
empreitada ou subempreitada de construção civil. Esta é sim uma fornecedora do concreto
utilizado na obra de construção civil executada e entregue por outra empresa, normalmente
construtora.
Fl. 19583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
33
Em tal situação, entendo que a empresa recorrente, fornecedora de concreto, não
faz jus, ao benefício constante do inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003 c/c o inciso II do
art. 15 do mesmo diploma legal, qual seja, tributar as receitas decorrentes desse fornecimento no
regime cumulativo, visto que não é a empresa responsável pela execução e entrega da obra de
construção civil, mediante os regimes de administração, empreitada ou subempreitada, não se
constituindo o fornecimento do concreto por empresa terceirizada, portanto, em serviços de
construção civil, nos termos da legislação citada.
Nesse mesmo sentido, temos decisões de turmas do CARF, envolvendo empresas
do mesmo ramo de atividade:
PIS/COFINS - FATURAMENTO. REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. OBRAS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. CONDIÇÕES.
A concretagem executada por construtora pessoalmente responsável pelas etapas
do preparo à cura do concreto contratadas mediante os regimes de
administração, empreitada ou subempreitada de construção civil deverão
submeter suas receitas ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep. Porém, caso o preparo e o transporte do concreto sejam realizados por
terceiros, essas receitas submetem-se ao regime de apuração não cumulativa de
ambas as exações, alcançada a hipótese do inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833,
de 2003.
(Acórdão no3301-012.431, sessão de 23 de março de 2023, conselheiro Laércio
Cruz Uliana Junior)
Assim, deve ser mantida a tributação pelo regime não cumulativo do PIS e da
COFINS das receitas de concretagem auferidas pela empresa recorrente.

Direito ao crédito do valor dos insumos decorrentes de tal atividade
A recorrente argumenta que, em remotíssima e absurda hipótese não se
considerasse que o serviço de concretagem tem receitas tributadas pelo regime cumulativo, ao
menos deveria ter sido garantido o direito ao crédito do valor dos insumos decorrentes de tal
atividade, nos termos do artigo 3o e incisos da Lei no 10.833/03, sob pena de nulidade da
autuação.
Sobre essa temática, o colegiado resolveu baixar o processo em diligência para
obter a seguinte informação:
1)Seja elaborado Relatório de Apuração de Créditos de PIS e COFINS relativas as
receitas auferidas de concretagem. Para tanto, o contribuinte deve ser intimado a
apresentar quaisquer documentos e informações necessários. Além disso, deve-se
apurar os efeitos dos créditos apurados e aceitos sobre o lançamento fiscal.
Informou a fiscalização que, durante o procedimento fiscal, por meio de intimação,
a empresa foi instada a apresentar planilha em que calcula o coeficiente entre receita cumulativa
Fl. 19584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
34
e receita bruta, que foi utilizado por ele no rateio entre as despesas dos regimes cumulativos e
não cumulativos.
A fiscalização informou que, após a realocação de receitas do regime cumulativo
para não cumulativo, recalculou o coeficiente de rateio em comento (linha 34 da planilha) com
base nos novos valores considerados da receita cumulativa, conforme folha no64, no anexo
APURAÇÃO PIS COFINS do Termo de Verificação Fiscal.
Informou ainda a fiscalização que a empresa não apresentou relação de despesas
ou custos que teriam sido imputadas exclusivamente às operações que a Autoridade Fiscal
tributou, de ofício, no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, até porque, isso não
seria possível na medida em que a escrituração contábil da empresa sequer possui informações
sobre “centros de custos” que permita tal distinção.
Como se observa, a fiscalização constatou que a empresa não dispõe de um sistema
de apuração de custos integrado e coordenado com a contabilidade, fato que leva
necessariamente ao método de rateio entre as receitas não cumulativa e receita bruta total para
apuração dos créditos proporcionais, diante da impossibilidade de apurar os custos exclusivos de
cada tipo de receita auferida.
Assim, como há uma impossibilidade técnica de se apurar o custo exclusivos de
cada tipo de receita auferida, houve necessidade de utilização de critério de rateio.
A recorrente em sua defesa não trouxe elementos contábeis e fiscais que pudessem
infirmar as conclusões da fiscalização quanto à impossibilidade de apuração de créditos sobre
custos /despesas exclusivamente ligadas às receitas do regime não cumulativo.
Diante do exposto, entendo que agiu corretamente a fiscalização ao utilizar o
critério de rateio para apurar os créditos de PIS e COFINS relacionados com as receitas não
cumulativas, não havendo, por isso, nada a retocar no lançamento quanto à apuração dos
créditos.

Receita de venda de produtos/mercadorias
Neste tópico é explicado no termo de verificação fiscal que a empresa lançou na
rubrica de receita de venda de produtos/mercadorias, sujeita ao regime cumulativo, o montante
de R$ 45.445.349,89 no regime cumulativo.
Reconheceu-se a pertinência dessa modalidade de tributação para o montante de
R$ 31.864.575,45, referente ao NCM 25171000 - Calhaus, cascalho, pedras britadas (...), conforme
previsto no art. 8o, XII das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003:
Art.8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep [COFINS], vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 6o (...)
Fl. 19585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
35
XII – as receitas decorrentes de operações de comercialização de pedra britada,
de areia para construção civil e de areia de brita”.
Com relação a diferença de R$ 13.580.774,44, o auditor fiscal afirma que em vista
da descrição das mercadorias constante nas notas fiscais eletrônicas, juntadas nos anexos II e III,
por falta de amparo legal deve ser mantida a tributação pelo regime não cumulativo.
O contribuinte alega sobre a diferença de R$ 13.580.774,44 tributada pelo regime
não cumulativo que não há qualquer planilha demonstrando a composição dos valores no auto de
infração, muito menos o reconhecimento dos créditos correspondentes ao regime. Sem o devido
demonstrativo, a Recorrente não consegue estabelecer a origem da diferença, o que prejudica a
sua defesa, em nítido cerceamento de defesa.
Sem razão a recorrente.
Como se constata no TVF (Termo de Verificação Fiscal), as notas fiscais estão
discriminadas nos anexos I e II, nos quais é possível facilmente se identificar, por exclusão, que
todas as notas que não se trata de pedra britada, de areia para construção civil e de areia de brita
foram reclassificadas para o regime não cumulativo.
A própria recorrente, contraditoriamente a sua argumentação, afirma em sua
defesa que fez a identificação dos bens/serviços de compuseram o montante reclassificado,
tratando-se de serviços: serviços de bomba lança, serviços de bomba alta, adicional de m3
faltante, taxa de mobilização e concretagem.
Portanto, não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa por falta de
discriminação do valor da receita reclassificada.
No mesmo tópico, a recorrente alega que os valores reclassificados, em verdade,
tais receitas são decorrentes de serviços de construção civil. Os serviços de concretagem e
bombeamento foram explicados no item anterior, e efetivamente são serviços de construção civil
realizados por empreitada, com emprego de mão de obra da recorrente e finalização dentro da
obra.
Aduz ainda que o adicional de m3 faltante (metro cúbico faltante) é um valor que é
cobrado em razão da subutilização da capacidade da betoneira dentro da obra (exemplos: cláusula
6.5 dos contratos registrados via sistema e 5.2.2 do contrato Windsor), relacionado à
produtividade e capacidade do equipamento disponibilizado pela Recorrente.
Por fim, a taxa de mobilização: “tem como origem os contratos de obras ou grandes
serviços de engenharia que envolvem necessidades de implantação de canteiros de obras, fixação
de equipamentos de grande porte, alocação de grande número de funcionários”16. Pode-se
verificar tal taxa na cláusula 5.2.4 do contrato celebrado com a empresa Windsor.
Conclui afirmando ficar claro que os adicionais de metro cúbico faltante e taxas de
mobilização são cláusulas dos contratos de concretagem e são, assim, referentes a serviços de
Fl. 19586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
36
construção civil, enquadrados no já citado artigo 10, inciso XX, da Lei no 10.833/03, permanecendo
sujeitos à tributação pelo regime cumulativo.
Não assiste razão à recorrente.
Como se observa, tais serviços abordados neste tópico estão inseridos nos
contratos de concretagem, tendo a mesma natureza, aspecto já discutido em tópico próprio.
Assim, a fim de se evitar repetições, valem aqui as mesmas considerações daquele
tópico para manter o lançamento fiscal.

Receitas tributadas pelo regime não cumulativo- Receita bruta de vendas
Neste tópico foram apuradas duas diferenças, conforme descrito pela fiscalização
no termo de verificação fiscal, quais sejam, receitas de coprocessamento declaradas a menor
constatada no montante R$ 869.615,78, constante da conta contábil 402011001, bem como, em
outras receitas operacionais foi apurada a diferença corresponde ao valor de R$ 731.824,48
lançado, referente à conta 45199010, sendo que a relação dos valores considerados se encontra
em planilha anexa – ANEXO V, e a de R$ 81.422,82, que embora esteja lançado na conta
451990005 – DIVENDOS, tem histórico de Juros sobre Capital Próprio – JCP, referente ao mês de
maio.
Com relação ao primeiro item, a recorrente alega que o Termo de Verificação foi
absolutamente impreciso quanto à diferença lançada. Isso porque, apesar de a fiscalização
informar que teria apurado o valor de R$ 7.337.722,44, conforme planilha elaborada pela
fiscalização (documento “Apuração PIS COFINS”, planilha “Apuração não cumulativa” e
documento “Valores lançados Omissão Receita”), o único valor a esse título que não teria sido
tributado (gerando diferença na referida planilha), é o valor de R$ 869.615,78 referente a maio de
2014.
Em resposta a diligência solicitada pelo colegiado, a fiscalização informa que lançou
o referido valor por diferença entre o valor apurado na EFD contábil e aquele informado pelo
contribuinte na EFD contribuições. O valor de R$ 869.615,78 foi apurado no mês de maio/2014.
Adicionalmente, no Doc. 17 enviado na impugnação, na aba “A.2.1a NFs Coprocessamento”,
consta a relação dos documentos que totalizam o valor lançado a título de omissão de receitas.
Quanto a esse aspecto, afirma a recorrente que a referida receita de R$ 869.615,78
teria sido informada incorretamente na planilha apresentada à fiscalização na linha 401011002 -
Venda Produtos/Mercadorias País-Empresa, quando deveria ter sido informado na linha
402011001 - Venda de Serviços no País – Terceiros. Ocorre que, a despeito do equívoco acima, o
valor foi devidamente tributado, conforme se verifica da planilha anexada à Impugnação, a qual
contém o resumo da operação (Doc. 17 da Impugnação). O equívoco ocorreu apenas em relação à
planilha enviada para análise da fiscalização, sendo certo que a apuração foi correta.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 19587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
37
Como se constata, o valor da diferença apurada pela fiscalização encontra-se
perfeitamente discriminada pela fiscalização, restando comprovada por planilhas juntadas,
registros das EFDs (contribuição e contábil) e notas fiscais de coprocessamento do mês de
maio/2014 que não foram tributadas na apuração das contribuições em comento. O valor foi
apurado pelo confronto entre os arquivos digitais da empresa, quais sejam, registros contábeis da
conta contábil 402011001 constante da EFD contábil e os registros constante da EFD-
contribuições, estando devidamente comprovado pelos documentos juntados. Além disso, atesta
a fiscalização que as notas fiscais que compõem o montante de R$ 869.615,78 foram listadas pela
recorrente na sua impugnação na planilha denominada “A.2.1a NFs Coprocessamento” (e-
fls.1.626) e tais notas fiscais estão registradas em maio/2014 na conta contábil 402011001
constante da EFD contábil.
A recorrente, por sua vez, insiste que o referido montante foi informado em conta
errada na planilha apresentada à fiscalização, sendo que o correto seria na conta contábil
402011002 que foi devidamente oferecida à tributação do PIS e da COFINS.
Em que pese os argumentos do contribuinte, os elementos trazidos aos autos só
comprovam a correção das conclusões da fiscalização, isso porque o próprio laudo apresentado
pela recorrente confirma que o valor de R$ 869.615,78 foi escriturado na conta contábil
402011001 e não na conta 402011002 como aduz a recorrente para alegar suposta tributação em
duplicidade, conforme se constata na planilha abaixo reproduzida, constante do laudo juntado:

Desta feita, constata-se que a referida receita foi de fato escriturada na conta
contábil 402011001, não ocorrendo a duplicidade alegada, o que ensejou corretamente o
lançamento fiscal de omissão de receitas no montante de R$ 869.615,78, posto que as notas
fiscais que compuseram o valor no mês de maio/2014 não foram registradas na EFD
Contribuições.
Como é cediço, se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do
CPC/2015.
Fl. 19588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
38
Diante do exposto, deve ser mantido o lançamento nessa infração.
Ainda nesse mesmo tópico, discute-se a diferença de R$ 813.247,30 referente a
receitas supostamente não tributadas no regime não cumulativo.
O auditor fiscal explica no TVF que a diferença encontrada da rubrica “outras
receitas” corresponde ao valor de R$ 731.824,48 lançado a maior pela fiscalização, referente à
conta 45199010, sendo que a relação dos valores considerados se encontra em planilha anexa –
ANEXO V, bem como a R$ 81.422,82, que embora esteja lançado na conta 451990005 –
DIVENDOS, tem histórico de Juros sobre Capital Próprio – JCP, referente ao mês de maio.
Nos anexos IV e V estão discriminados os valores apurados, bem como os
lançamentos contábeis que originaram a diferença apurada.
Dito isso, não prospera a alegação da recorrente de que a fiscalização não teria
demonstrado a diferença apurada.
Explica ainda a recorrente que as supostas diferenças apuradas decorreram em
verdade de ajustes efetuados na contabilidade de meses anteriores referente ao ICMS Prodep,
que haviam sido pagos em alguns meses do ano de 2014, especificamente nos meses de janeiro e
dezembro.
Ocorre que as referidas diferenças apuradas pela fiscalização foram lançadas em
contas de receita na contabilidade do período objeto de fiscalização e não em conta de “ajustes de
exercícios anteriores”, agindo corretamente o auditor ao considerar tais valores nos cálculos das
contribuições.
Ademais, a recorrente não prova nos autos que as referidas receitas já tinham sido
tributadas nos períodos anteriores que alega, o que poderia ensejar uma duplicidade na
tributação.
Assim, uma vez que a recorrente não trouxe aos autos elementos capazes de
infirmar o lançamento nessa infração, este deve ser mantido.

Glosas em Isenções e Exclusões
Trata este tópico de deduções à base de cálculo das contribuições em comento
supostamente não aceitas pela fiscalização no valor de R$ 22.434.408,19, montante composto a
partir das contas 45199010 (ICMS Prodep), 45199001 (outras receitas operacionais), 40501001
(arrendamento de usina) e 45199005 (JCP).
A recorrente afirma que, embora o Termo de Verificação Fiscal tenha informado o
valor de R$ 22.434.408,19, pela planilha anexa ao auto de infração (Valores lançados Omissão
Receita), o valor encontrado de diferença é de R$ 8.559.962,59, que seria decorrente de receitas
de exportação e de receitas tributadas à alíquota zero ou sem incidência de PIS e COFINS.
Fl. 19589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
39
Em vista da dúvida quanto a natureza e valor dessa infração, o colegiado, por meio
de resolução, requisitou à fiscalização a apresentar a composição das receitas omitidas no valor de
R$ 22.434.408,19 e informar se a totalidade das receitas omitidas lançadas eram originalmente
deduções indevidas da receita bruta, conforme alega a Recorrente, baseada nas planilhas
constantes das e-fls.6.595 e 6.596 do recurso voluntário.
Em atendimento a solicitação do colegiado, o auditor fiscal fez as seguintes
considerações:
Através desse item, a Fiscalização foi requisitada a apresentar a composição das
receitas omitidas no valor de R$ 22.434.408,19 e informar se a totalidade das
receitas omitidas lançadas eram originalmente deduções indevidas da receita
bruta, conforme alega a Recorrente, baseada nas planilhas constantes das e-
fls.6.595 e 6.596 do recurso voluntário.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, item A.2.2 (-) ISENÇÕES E EXCLUSÕES,
tem-se que não foi aceito pela fiscalização, como exclusão da base de cálculo do
PIS e da COFINS, o valor de R$ 22.434.408,19 (referentes a lançamentos efetuados
nas contas contábeis 45199010, 451990001, 405010001 e 451990005).
Contudo, ao proceder a revisão do lançamento, constatou-se que o contribuinte
não excluiu esses valores da base de cálculo das contribuições em comento.
Portanto a fiscalização errou ao considerar esses valores como omissão de
receita por dedução indevida.
Adicionalmente, embora o valor de R$ 22.434.408,19 conste como omissão de
receita no Termo de Verificação Fiscal, na planilha de apuração elaborada e
constante da folha 64 ("Apuração PIS COFINS"), esse valor não foi considerado.
O que foi considerado como dedução indevida da receita bruta na planilha em
comento, por erro da fiscalização, foi o valor de R$ 8.552.486,96 (receitas
vinculadas a contratos de REIDI).

Em relação a essas receitas, porém, o impugnante apresentou planilha (folha
1.626 - "doc 17") em que consta na aba "A.2.2 NFs" os respectivos n°s dos Atos
Declaratórios Executivos que concederam o benefício.
Fl. 19590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
40
Pelo exposto, entende-se que o valor de R$ 8.552.486,96, referente à base de
cálculo das contribuições em comento, foi lançado erroneamente pela
Fiscalização.
Ressalta-se que esses valores foram corrigidos e os valores corretos constam na
linha 19 da planilha APURAÇÃO PIS COFINS DILIGÊNCIA, anexa ao presente
termo.
(negritos nossos)
Como se percebe, o auditor fiscal esclarece que, apesar de constar no TVF o total de
exclusões não admitidas na base de cálculo de PIS e COFINS no valor de R$ 22.434.408,19, em
verdade, o valor da exclusão não admitida no auto de infração foi de R$ 8.552.486,96.
Com relação ao montante lançado, entendeu o auditor que o valor de R$
8.552.486,96, referente à base de cálculo das contribuições em comento, foi lançado
erroneamente pela fiscalização, de maneira que o contribuinte tinha direito a tal dedução, porque
se trata de exclusões decorrentes de vendas com suspensão em razão do REIDI - Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.
Assim, não havendo mais controvérsia quando a essa infração, deve ser revertida a
glosa da exclusão à base de cálculo do PIS e COFINS no montante de R$ R$ 8.552.486,96.

Glosa de Créditos de Energia Elétrica
Conforme consignado nos autos, a fiscalização glosou os créditos tomados pela
recorrente referentes aos gastos com energia elétrica sob o fundamento de que, embora as notas
fiscais de energia elétrica tivessem CST COFINS “outras operações” ou “tributado ad valorem”, não
tinham destaque de PIS e de COFINS. Entendeu a fiscalização que as aquisições de bens e serviços
não sujeitos ao pagamento das respectivas contribuições, em regra, não geram direito ao crédito,
glosando-se os valores relacionados a essas transações.
O acórdão recorrido reconheceu e restabeleceu o valor do crédito em relação ao
item quanto à falta de destaque do ICMS nas notas fiscais, mantendo, contudo, a glosa em relação
à inclusão do ICMS/ST.
Aduz a recorrente que, no caso de substituição tributária, o contribuinte de fato,
substituído, é a recorrente, que é quem acaba por efetivamente custear o recolhimento do ICMS.
O fornecedor de energia, por outro lado, é o substituto, quem deverá reter e recolher o ICMS
gerado nas operações subsequentes.
Assim, conclui a recorrente que, no caso em tela, é permitido o crédito de ICMS ST,
uma vez que a recorrente é o contribuinte de fato (substituído), que, por sua vez, é quem acaba
por efetivamente custear o ICMS ST. Afirma ainda que o ICMS ST aqui é apenas o referente à sua
própria operação, de aquisição interestadual de energia elétrica. Assim, é evidente que este ICMST
ST integra sim o seu custo de aquisição de energia elétrica, uma vez que não se trata de uma
Fl. 19591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
41
antecipação do imposto devido pela recorrente, contribuinte substituída, na operação de saída de
mercadoria, mas sim de efetivo custo de aquisição, dado que não é recuperável pela recorrente.
Em que pese os seus argumentos, entendo que não assiste à recorrente.
Como é cediço, na substituição tributária ocorre uma antecipação no recolhimento
do imposto ICMS que incidiria em operação futura de circulação de mercadoria a ser realizada
pelo substituído, real contribuinte do imposto. Assim sendo, o ICMS substituição tributária não
compõe o custo de aquisição da mercadoria pelo substituído, posto que representa o ICMS devido
por conta do seu faturamento que foi recolhido antecipadamente pelo substituto, não podendo o
contribuinte se creditar de uma parcela que integra o seu faturamento.
Além disso, a parcela relativa ao ICMS Substituição tributária não integra a base de
cálculo das operações do vendedor (substituto), não sofrendo, portanto, a incidência das
contribuições sobre esse tributo, nos termos da Lei no 9.718/1998, art. 3o, § 2o, I, que estabelece a
não inclusão na receita bruta o ICMS quando cobrado pelo vendedor na condição de substituto
tributário, in verbis:
§ 2o. Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - As vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos
bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.
De forma semelhante, no regime não cumulativo estes valores também estão fora
do âmbito de incidência das contribuições, conforme disposto no artigo 1o, § 3o, III, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Tal temática também foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, na
sistemática dos recursos repetitivos, no Recurso Especial no 2.075.758/ES, julgado pela Primeira
Seção em 20.06.2024, firmando a seguinte tese jurídica:
"1a Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de
custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77;
2aOs valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no
regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído".
Com essa motivação, entendo por correta a manutenção da glosa.

Movimentação e transporte de materiais
Neste tópico, a fiscalização glosou fretes, uma vez que entendeu que os serviços
descritos no presente item estão relacionados ao transporte interno de materiais e matérias-
Fl. 19592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
42
primas e, por isso, foram glosados, conforme itens do TVF B.2.1 CRÉDITOS RELACIONADOS A:
MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA, MÃO
DE OBRA TRANSPORTES INTERNOS, TERCEIRIZACAO MOV.INSUMOS E MATERIAIS, CARGA E
TRANSPORTE DE CALCÁRIO, CARGA/DESCARGA DE MATERIAIS, MOV. INTERNO DE MATERIAIS
CLINQUER) e no item B.3 ANÁLISE DE CRÉDITO COM FRETES, bem como planilhas anexas- ANEXOS
IX e X.
No entanto, o relator, seguido pelo colegiado, na proposta de resolução, entendeu
que algumas glosas não restaram perfeitamente caracterizadas, tanto pela fiscalização como pela
empresa, quanto ao contexto no qual os insumos (bens ou serviços) foram utilizados, a exemplo
de gastos com movimentação interna, onde a auditoria “sugere” que houve a movimentação
apenas de insumos, mas, ao mesmo tempo, a recorrente, afirma também, em sua defesa, que se
trata de movimentação interna envolvendo insumos, produtos em elaboração e produtos
acabados.
A importância de se estabelecer a real natureza dos fretes diz respeito a sua
possibilidade de creditamento, pois este relator tem admitido os fretes sobre a movimentação de
insumos e produtos em elaboração e não tem admitido crédito sobre a transferência de produtos
acabados, como se discorrerá adiante.
Em resposta ao solicitado, inicialmente, a fiscalização informa que cometeu
equívoco na transcrição dos valores do item B.3 ANÁLISE DE CRÉDITO COM FRETES, visto que a
planilha anexa ao Termo de Verificação Fiscal (TVF) APURAÇÃO PIS COFINS, constatou-se que a
fiscalização errou quando da transcrição, para a planilha de apuração em comento, dos valores de
créditos de Despesas de Armazenagem de Mercadorias e Frete na Operação de Venda aceitos.
Isso porque, como relatado pelo contribuinte, foram especificados nesse item, por erro, valores
relacionados aos créditos aceitos de Serviços utilizados como Insumos, ao invés dos créditos
aceitos com Despesas de Armazenagem de Mercadorias e Frete na Operação de Venda.
Os valores discriminados no TVF estão relacionados na planilha abaixo:

Os valores, a título de Despesas de Armazenagem de Mercadorias e Frete na
Operação de Venda que deveriam ter sido informados na Planilha de Apuração de PIS/COFINS
estão discriminados na planilha abaixo (CRÉDITOS ACEITOS Despesas de Armazenagem de
Mercadorias e Frete na Operação de Venda (E) = (D-C)):
Fl. 19593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
43

Desta feita, acolhe-se neste voto os valores corrigidos de CRÉDITOS ACEITOS
Despesas de Armazenagem de Mercadorias e Frete na Operação de Venda apurados na diligência,
que tiveram os valores de PIS e COFINS lançados corrigidos, constando os valores corretos na linha
42 da planilha APURAÇÃO PIS COFINS DILIGÊNCIA, anexa à Informação Fiscal da diligência.
Não deve ser acolhida, no entanto, a preliminar de nulidade do auto de infração
suscitada neste tópico por conta do erro material cometido pela fiscalização que transportou valor
de rubrica errada na apuração das contribuições, uma vez que houve o reconhecimento do erro
material em diligência fiscal determinada pelo colegiado, sendo admitido a necessidade de que
sejam deduzidos, dos créditos tributários lançados, tais valores.
Aliás, os valores corretos já constavam nos autos, mas, como já se disse, por
equívoco, utilizou-se os valores errados na apuração, devidamente reconhecido pela fiscalização
em sede de diligência fiscal, não ocasionando qualquer prejuízo à defesa da empresa recorrente.
No que se refere aos créditos glosados e segundo informações constante no termo
de informação fiscal, o contribuinte apresentou a segregação dos fretes solicitada pelo colegiado,
conforme discriminação abaixo:
Em relação ao item B.2.1 do TVF (CRÉDITOS RELACIONADOS A MOVIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA, MÃO DE
OBRA TRANSPORTES INTERNOS, TERCEIRIZACAO MOV.INSUMOS E MATERIAIS,
CARGA E TRANSPORTE DE CALCÁRIO, CARGA/DESCARGA DE MATERIAIS, MOV.
INTERNO DE MATERIAIS CLINQUER):
- INTERCEMENT: fl. 8.093 (Doc_Comprbatórios0016_parte2, aba Base Geral,
coluna AT) e fl.19.240 (Item2anexoXitemAIIMb21, aba ITEM B.2.1, coluna AA).
Fl. 19594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
44
-CIMPOR: fl. 8.092 (Doc_Comprbatórios0016_parte1, aba Base Geral, coluna AT) e
fl. 19.239(Item2anexoIXitemAIIMb21, aba ITEM B.2.1, coluna V).
Em relação ao item B.3 do TVF (ANÁLISE DE CRÉDITO COM FRETES):
- INTERCEMENT: fl. 8.090 ( doc 14, aba EFD Intercement, coluna AH).
- CIMPOR: fl. 19.238 (Item1, aba Anexo Term de Intimação 01_Fretes, coluna O).
Feitos devidos esclarecimentos sobre a segregação os fretes glosados, passa-se à
análise do mérito quanto às glosas sobre serviços de movimentação de materiais.
A glosa deste tópico refere-se a créditos calculados pelo contribuinte sobre
despesas com fretes em transporte de materiais, interna e entre seus estabelecimentos.
Segundo apurado em diligência fiscal determinada pelo colegiado, a glosa alcançou
a movimentação interna de insumos e produtos em elaboração, bem como as transferências de
produtos acabados. Para esses tipos de despesa, diz a fiscalização que inexiste, em qualquer
dessas situações, previsão legal para a tomada de créditos relativamente aos serviços de
transporte, a legislação só autoriza o crédito do frete quando suportado pelo vendedor nas
operações de venda, conforme interpretação dada ao artigo 3o, IX da Lei no 10.833/03.
A recorrente se insurge contra a conclusão do auto de infração afirmando que, na
verdade, o frete da transferência do produto acabado e dos produtos em elaboração, já faz parte
do processo de venda, apenas diferindo da venda direta ao destinatário final pela passagem da
mercadoria pela filial receptora, e de produção, por óbvio. Tal situação não descaracteriza o
processo de venda nem de produção como um todo, posto que no primeiro caso equivale ao custo
de transporte a venda direta. Assim, com base no inciso IX do artigo. 3o da Lei no 10.833/03, a
glosa deve ser revertida. Ademais, afirma que os fretes no transporte de insumos devem ser
considerados como insumos do processo produtivo pelo critério de essencialidade, nos termos do
artigos 3.o, inciso II, da Leis n.o 10.833/03 e 10.637/2002.
Feitas essas breves considerações sobre as modalidades de fretes glosados, passa-
se a sua análise.
Pode-se assim resumir a possibilidade de geração de créditos na sistemática da não
cumulatividade para as empresas quanto aos fretes:
i)
Na compra de mercadorias para revenda, posto que integrantes do custo de
aquisição (artigo 289 do Regulamento do Imposto de Renda Decreto n°
3.000/99) e, assim, ao amparo do inciso I do artigo. 3° da Lei n° 10.833/03;
ii)
Nas vendas de mercadorias, no caso do ônus ser assumido pelo vendedor,
nos termos do inciso IX do artigo. 3o da Lei no 10.833/03; e
iii)
O frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como insumo na
prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com
base no inc. II do art. 3° da Lei no10.833/03.
Fl. 19595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
45
No caso concreto, observa-se, pela segregação, que parte das despesas com fretes
tratam do transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da própria empresa.
Desta feita, o transporte de produtos acabados da fábrica para outros
estabelecimentos da empresa não se enquadram em nenhum dos permissivos legais de crédito
citados, pois não possui qualquer identidade com aquele frete que compõe o custo de aquisição
dos bens destinados a revenda, não se confunde também com o frete sobre vendas, naquele que
o vendedor assume o ônus o frete, tampouco pode ser considerado insumo na prestação de
serviço ou na produção de um bem, já que as operações de fretes ocorrem no período pós
produção.
Nesse mesmo sentido, foi o voto proferido pelo Conselheiro José Fernandes, no
acórdão no 3302003.212, de 16.05.2016, conforme trecho da decisão, a seguir parcialmente
transcrita:
De acordo com os referidos preceitos legais, infere-se que a parcela do valor do
frete, relativo ao transporte de bens a serem utilizados como insumos de
produção ou fabricação de bens destinados à venda, integra o custo de aquisição
dos referidos bens e somente nesta condição compõe a base cálculo dos créditos
das mencionadas contribuições, enquanto que o valor do frete referente ao
transporte dos bens em produção ou fabricação entre estabelecimentos fabris
integra o custo produção na condição de serviços aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação de bens destinados à venda. Com a ressalva de que, pela
razões anteriormente aduzidas, há direito de apropriação de crédito sobre o valor
do frete no transporte de bens utilizados como insumos, somente se o valor de
aquisição destes bens gerar direito a apropriação de créditos das referidas
contribuições.
No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os
meios materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do
ciclo de produção ou fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de
produção (matérias-primas ou produtos intermediários) e termina com a
conclusão do produto a ser comercializado. Se a pessoa jurídica tem algumas
operações do processo produtivo realizadas em unidades produtoras ou
industriais situadas em diferentes localidades, certamente, durante o ciclo de
produção ou fabricação haverá necessidade de transferência dos produtos em
produção ou fabricação para os outros estabelecimentos produtores ou fabris,
que demandará a prestação de serviços de transporte.
Assim, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos
créditos calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas
diferentes, a saber: a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de
aquisição do bem de produção (matérias-primas, produtos intermediários ou
material de embalagem); e b) sob a forma de custo de produção, correspondente
ao valor do frete referente ao serviço do transporte dos produtos em fabricação
nas operações de transferências entre estabelecimentos industriais.
Fl. 19596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
46
Com o fim do ciclo de produção ou industrialização, há permissão de apropriação
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor do frete no
transporte dos produtos acabados na operação de venda, desde que o ônus seja
suportado pelo vendedor, conforme expressamente previsto no art. 3o, IX, e § 1o,
II, da Lei 10.833/2003, que seguem reproduzidos:
(...)
Em suma, chega-se a conclusão que o direito de dedução dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculados sobre valor dos gastos com
frete, são assegurados somente para os serviços de transporte:
a) de bens para revenda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso
em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos sob forma de custo
de aquisição dos bens transportados (art. 3o, I, da Lei 10;637/2002, c/c art. 289 do
RIR/1999);
b) de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou
fabricação de bens destinados à venda, cujo valor de aquisição propicia direito a
créditos, caso em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos como
custo de aquisição dos insumos transportados (art. 3o, II, da Lei 10.637/2002, c/c
art. 290 do RIR/1999);
c) de produtos em produção ou fabricação entre unidades fabris do próprio
contribuinte ou não, caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do
crédito da contribuição como serviço de transporte utilizado como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados à venda (art. 3o, II, da Lei
10.637/2002); e
d) de bens ou produtos acabados, com ônus suportado do vendedor, caso em que
o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição como
despesa de venda (art. 3o, IX, da Lei 10.637/2002).
Enfim, cabe esclarecer que, por falta de previsão legal, o valor do frete no
transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica (entre matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não geram direito a
apropriação de crédito das referidas contribuições, porque tais operações de
transferências (i) não se enquadra como serviço de transporte utilizado como
insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que
foram realizadas após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem
transportado, e (ii) nem como operação de venda, mas mera operação de
movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com intuito de
facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros
compradores. O mesmo entendimento, também se aplica às transferências dos
produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns gerais.
(negritos nossos)
Fl. 19597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
47
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os
contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre essa questão definiu esse mesmo entendimento em seu
item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação.
(negritos nossos)
Em recente publicação, o CARF pacificou essa questão por meio da Súmula CARF n.o
217:
Não cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre
os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
No entanto, quanto ao transporte de produtos em elaboração e insumos, deve ser
reconhecido o crédito, posto que os fretes nessas modalidades podem ser creditados, nos termos
dos artigos 3.o, inciso II, da Leis n.o 10.833/03 e 10.637/2002, como insumos ao processo
produtivo pelo critério da essencialidade.
Desta feita, com base nessa motivação, devem ser revertidas as glosas de fretes no
transporte de produtos em elaboração e insumos, que foram segregados em diligência fiscal.
Fl. 19598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
48
Sobre o frete sobre aquisições de produtos não passíveis de incidência das
contribuições, sujeitas parcialmente, a decisão recorrida decidiu que, quando contratado com
pessoa jurídica e suportado pela adquirente dos bens, pode, em princípio, gerar créditos do PIS e
da Cofins, de vez que, nessa situação, ele integra o valor de aquisição delas. A possibilidade de
apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete deve ser determinada, no entanto, em
função da possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens transportados, ou
seja, nem toda despesa com frete é capaz de gerar crédito a ser deduzido na apuração não
cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, mas somente o frete pago nas aquisições de insumos ou
mercadorias passíveis também de creditamento.
Neste tópico, a Fiscalização não reconheceu o crédito por ausência de amparo
normativo, e afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem
sujeito à alíquota zero, isento, monofasia, suspensão, não incidência ou sujeita ao crédito
presumido, conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, de 1999.
Portanto, estando a mercadoria sujeita a uma dessas situações, o frete a ela vinculado não gera
direito a crédito ou gera parcialmente, em observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n°
10.833/2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Observa-se que o dispositivo transcrito impede o creditamento em relação a bens
não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Não trata o dispositivo de vedação de creditamento de serviços sujeitos à tributação incorridos
com bens não sujeitos à tributação (que é o caso do presente processo).
Tem-se, assim, por insubsistente a subsunção efetuada pela Auditoria Fiscal no
sentido de que o fato do produto transportado não ser onerado pelas contribuições, o frete, por
compor o custo do produto adquirido, seguiria o mesmo regime dele, não permitindo, dessa
forma, créditos dos serviços a ele associados. Trata-se o transporte de operação autônoma que
compõe o custo de aquisição da mercadoria e, se devidamente tributada, enseja o creditamento.
Dessa forma, tratando-se o serviço de transporte de um insumo essencial ao
processo produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições, as despesas com frete oneradas pelas contribuições devem ser apropriadas no
Fl. 19599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
49
regime da não cumulatividade, na condição de serviços utilizados também como insumos
essenciais ao processo produtivo.
Nesse sentido, já foi decidido por esta 3a Seção, conforme as ementas parciais de
alguns acórdãos, abaixo reproduzidos:
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e
são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que
o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
(Acórdão no 3302005.813– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 24 de setembro de
2018, de relatoria do Conselheiro Raphael Madeira Abad)

CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
(Acórdão no 3302004.890 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 25 de outubro de
2017, de relatoria do Conselheiro José Renato Pereira de Deus)
Confirmando esse entendimento, recentemente, também foi aprovada e publicada
a súmula CARF no188 permitindo o creditamento nesses casos:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Assim, deve ser cancelada a glosa dos fretes na aquisição de insumos sujeitos à
suspensão, nos termos estabelecidos na Súmula CARF no188.

Créditos relacionados a serviços portuários
Com base no termo de verificação fiscal, tem-se que os créditos pleiteados pelo
contribuinte em relação aos serviços portuários referem-se a serviços aduaneiros em geral. Eis a
descrição dos serviços identificados pela fiscalização, por meio de análise da documentação
apresentada pela empresa:
Tendo em vista a grande quantidade de elementos listada nessa planilha e
considerando a relevância dos valores contidos nas descrições acima, foi
solicitado ao contribuinte que enviasse cópia de algumas notas fiscais, que foram
listadas por amostragem com base em maiores valores mensais.
Fl. 19600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
50
No que tange aos serviços prestados pelas empresas IRMÃOS BRITTO
REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO e MARLOG – AMARAJO LOGÍSTICA E SERVIÇOS
LTDA, os documentos apresentados pelo fiscalizado referem-se a “demonstrativo
das despesas com estivagem” e notas fiscais de serviços portuários relacionados a
mão de obra de estivadores. Estes, por sua vez, estão descritos na planilha de
aquisição de serviços entregue a esta fiscalização como: “clinquer adquirido”,
“escoria de alto horno granulada sin boch” e “coque importado”.
Com relação à empresa BRANDÃO FILHOS FORTSHIP PE AGENCEIAM MARITIMA
LTDA, as notas fiscais de serviço prestado enviadas referem-se a serviços de:
operação portuária de navio, desenlonamento, controle de peso e trimming da
carga e operação em overtime.
No que tange à empresa VLI MULTIMODAL, as notas fiscais referem-se a serviços
de desembarque.
No que se refere aos serviços portuários, afirma a Recorrente que se trata de
serviços essenciais para a viabilização da sua produção, sendo plenamente legítimo o
creditamento dos valores referentes à tais despesas na forma do art. 3o, § 3o, inciso II, das Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Como se percebe, a tese principal da Recorrente é pela essencialidade dos serviços
utilizados, o que permitiria o desconto de créditos com fundamento no art. 3o, II, das Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Sem razão à Recorrente.
Quanto a este item, o presente voto acompanha o raciocínio do I. Conselheiro Sílvio
Rennan, alinhando-se ao que ficou decidido no acórdão 3402-007.708, de 23 de setembro de
2020:
As Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, trataram de regulamentar a
Contribuição para o PIS e a Cofins não cumulativas, incidentes nas operações
realizadas no mercado interno, enquanto que a Lei no 10.865, de 2004, instituiu o
PIS e a Cofins incidentes sobre a importação de bens e serviços, inclusive a
possibilidade de desconto de créditos decorrentes da importação.
A referência à legislação das contribuições incidentes no Mercado Interno e na
Importação se mostram importantes no presente caso, dada a característica
peculiar do serviço em discussão: serviço de despachante aduaneiro na
importação de insumos.
(..)
É nesse contexto que se passa a apreciar os argumentos levantados em Recurso
Voluntário.
A recorrente, destaca como sua tese principal a essencialidade dos serviços
utilizados, sendo permitido o desconto de créditos com fundamento no art. 3o, II,
das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Fl. 19601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
51
Como se percebe, o recurso busca o reconhecimento de créditos não cumulativos
decorrentes da aquisição de serviço no mercado interno.
Apesar de entender que, a priori, o desconto de créditos relativos a despesas com
despachantes aduaneiros deveria ser analisado de acordo com o previsto na Lei
no 10.865, de 2004, visto que tais dispêndios são incluídos no custo de aquisição
dos bens importados, este Conselheiro não se furta à análise dos créditos à luz
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2002, como requer o contribuinte, dada a
possibilidade de análise autônoma do serviço adquirido no mercado interno.
Entretanto, ainda assim os gastos realizados pela recorrente não se enquadram
no conceito de insumos, mesmo após sua ampliação prevista pelo STJ e Parecer
Normativo Cosit no 5/2018.
O contribuinte tem por objeto social a indústria, comércio, a importação e
exportação de produtos eletrônicos, entre outras, o que permite concluir que as
despesas realizadas com despachantes aduaneiros não fazem parte do processo
produtivo, nem de forma indireta, não podendo ser classificadas como insumos.
Mais ainda, assim como ressaltado no Acórdão no 3001-000.728, a utilização dos
serviços de despachante aduaneiro sequer é imposta ao contribuinte, podendo
este realizar pessoalmente o desembaraço das mercadorias importadas.
Dessa forma, não haveria como tais despesas serem classificadas como
essenciais ou relevantes, visto que não constituem elemento estrutural ou
inseparável do processo produtivo; sua falta não priva o produto da qualidade,
quantidade e/ou suficiência; e nem integra o processo produtivo pela
singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
Assim tem entendido o CARF, como nos Acórdãos abaixo expostos:
Acórdão no 3001-000.728
Sessão de 24 de janeiro de 2019
Redator Designado Ad Hoc: Marcos Roberto da Silva
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
PIS/PASEP EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS
INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro por não serem
utilizados no processo produtivo do Contribuinte e nem serem essenciais ou
obrigatórios à atividade de comércio exterior, não geram créditos de PIS/Pasep
Exportação no regime não cumulativo, por absoluta falta de previsão legal.
[...]
Fl. 19602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
52
Destarte, o conteúdo contido no inciso II, do art. 3o, da Lei n° 10.833, de 2003,
pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja
essencial a atividade empresária.
In caso, gastos com despachante aduaneiro não são essenciais atividade
empresária do presente Contribuinte. Isto porque a legislação não lhe impõe a
obrigatoriedade de contratar referido profissional para que possa empreender-
se nas atividades inerentes as de comércio exterior.
Pelo contrário, a regra geral determina que ou o próprio desembaraça sua
mercadoria, ou então isso deve necessariamente ser feito por despachante.
Assim, no caso de pessoa jurídica esta pode ser representada por funcionário
com carteira assinada, por dirigente ou por sócio, sempre com procuração do
responsável legal pela empresa.”
“Acórdão no 3201-002.592
Sessão de 28 de março de 2017
Relator: José Luiz Feistauer de Oliveira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2009, 2010
[...]
CRÉDITO. SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS A IMPORTAÇÃO
Não se tratando de insumos utilizados na produção, nem de valores que
componham a base de cálculo das aquisições do exterior que, prevista em lei,
gera crédito, não se reconhece o direito em relação a serviços de importação,
como despachantes aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-se
da natureza de despesas administrativas inerentes às operações de importação
de mercadorias. O mesmo se aplica às despesas com frete e armazenagem que
não compuseram a base de cálculo (valor aduaneiro) das contribuições PIS e
Cofins incidentes na importação.
(negritos nossos)
Tendo em vista as razões de decidir do voto transcrito e em vista do conceito de
insumos, conclui-se que os gastos com serviços portuários não podem ser considerados insumos
com base no art. 3o, II, das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, uma vez que são despesas
incorridas após o processo produtivo. Falta, portanto, previsão legal para a geração de créditos de
PIS/Pasep e Cofins no regime não cumulativo para esse tipo de despesa.
Deve ser mantida a glosa.

Terceirização de logística e distribuição
Fl. 19603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
53
Neste tópico, a fiscalização assim descreve a infração apurada:
Das notas fiscais solicitadas, três não foram enviadas (de no 8728,9066 e 8891 –
referentes à empresa SAGRES AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA). Outras três
estavam descritas como locação de equipamentos e serviços prestados por mão
de obra”, sendo que no campo de observações havia a referência a “caminhões e
pá carregadeira”. Por fim, uma última nota de no 9206 (observo que essa nota
estava grifada na planilha enviada pelo contribuinte com a numeração de 3206)
estava descrita como “Serviço realizado no Porto de Pelotas – Movimentação de
Mercadorias”.
No que tange especificamente à locação de veículos/caminhões, a Solução de
Consulta COSIT no 99.110/2017 determina que “É possível o desconto de crédito
da Cofins [PIS] em relação aos dispêndios com “aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa”
(inciso IV do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003), o que não se aplica à
locação de veículos, por falta de previsão legal”.
Pela descrição das notas, entende-se que as mesmas se referem a serviços
relacionados a logística, movimentação interna de mercadorias/insumos e a
locação de caminhões. Nesse sentido, com base nas Soluções de Consulta e
Divergência mencionadas, tendo em vista que o contribuinte não apresentou as
notas especificadas acima, mesmo após reintimação, e que as notas apresentadas
não descrevem serviços aptos a gerarem crédito de PIS e COFINS, glosou-se os
valores relacionados a atividade ora em análise, confome planilhas anexas -
ANEXOS IX e X.
A recorrente, por sua vez, reafirma o seu direito ao crédito, pois trata de despesas
com transporte de insumos para suas unidades de produção, de modo que a glosas dos créditos
tomados sob esta rubrica não podem ser mantidas.
Com relação as despesas com movimentação de mercadorias no porto, essa
questão já foi abordada no tópico anterior, valendo aqui as mesmas considerações desse tópico a
fim de evitar repetições.
Com relação a outra temática, como se constata, a recorrente calculou crédito
sobre diversos veículos utilizados na sua atividade sob o argumento de que estes podem ser
considerados máquinas e equipamentos e dar direito a crédito das contribuições com base no
inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
Inicialmente, cabe frisar que os veículos (pás carregadeiras) não se subsomem ao
conceito de “máquinas e equipamentos”. A legislação das contribuições deixa claro que os
veículos se diferenciam de máquinas e equipamentos, uma vez que cita especificamente cada um
quando lhe faz referência, não deixando dúvida que se trata de espécies diferentes. Eis alguns
exemplos:
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002:
Fl. 19604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
54
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e
veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada
pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta
decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento)
e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco
centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento),
respectivamente, nas vendas para fabricante: (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei,
quando destinadas à fabricação de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)”
(negrito nosso)
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
“Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento). (Vide Medida
Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
(negrito nosso)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Fl. 19605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
55
“Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento). (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
III – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei
no 11.196, de 2005)”
(negritos nossos)
Entendo que veículo automotor não é máquina e nem é equipamento. Confirma
esse entendimento a classificação deles no sistema harmonizado, pois, enquanto as máquinas são
classificadas nos capítulos 84 e 85, que estão inseridos na Seção XVI (MÁQUINAS E APARELHOS,
MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM,
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM EM TELEVISÃO, E SUAS
PARTES E ACESSÓRIOS), os veículos automotores, por sua vez, são classificados no capítulo 87, que
está inserido na Seção XVII (MATERIAL DE TRANSPORTE).
Nesse mesmo sentido também é o entendimento da recente súmula CARF no190:
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Vale citar ainda que a RFB expressou esse mesmo entendimento, por meio do Ato
Declaratório Interpretativo no 4, de 2015, no qual afirma que veículo automotor não se confunde
com máquina ou equipamento:
Art. 1o A opção de apurar créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins à
taxa de 1/48 (um quarenta e oito avos) sobre o valor de aquisição, nos termos do
§ 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de 2003,
refere-se tão somente às máquinas e aos equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado e utilizados para locação a terceiros, para produção de bens
destinados à venda ou para prestação de serviços, não alcançando os veículos
automotores, por falta de previsão legal.
Quisesse o legislador ter alcançado os veículos automotores no inciso IV do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, teria feto isso de forma expressa ou, ao menos,
teria empregado a técnica utilizada no inciso VI do mesmo artigo, que acrescenta “e outros bens”
após a expressão “máquinas e equipamentos”.
Fl. 19606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
56
VI - Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
Como se sabe, as hipóteses de créditos de PIS e COFINS sobre pagamentos de
aluguéis são aquelas relacionadas com prédios, máquinas e equipamentos, não existindo previsão
legal para o creditamento relacionado com o aluguel de veículos. O dispositivo legal que dispõe
sobre créditos de aluguéis é o inciso IV do mesmo art. 3o, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no11.727, de 2008)
(Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
[...]
IV – Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(negrito nosso)
Nesse passo, constata-se que não há direito a crédito da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep ou COFINS sobre os valores pagos a pessoa jurídica a título de
aluguel de veículos, pois tais aluguéis não são abrangidos pela hipótese de creditamento do inciso
IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
No entanto, há de se considerar os gastos com aluguéis de alguns desses veículos
como insumo na prestação de serviço ou na produção, pelo critério da essencialidade e com base
no inciso II, do artigo. 3o da Lei no 10.833/03, visto que tais bens foram utilizados nas atividades
produtivas, especificamente quanto as pás carregadeiras.
Nesse mesmo sentido, têm se posicionado as turmas da Terceira Seção do CARF:
MOVIMENTAÇÃO INTERNA. PÁ CARREGADEIRA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação, para
movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos acabados e
resíduos matérias-primas, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e,
portanto, dão direito ao desconto de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e
COFINS.
(Acórdão no 3302-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA,
relatora Francisca das Chagas Lemos, sessão de 12 de fevereiro de 2025)

DESPESAS DE ALUGUÉIS DE VEÍCULOS UTILIZADOS TRANSPORTE INSUMOS. FASE
AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 19607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
57
As despesas com aluguéis veículos (pás carregadeiras e de transbordo) utilizados
para o transporte de insumo da fase agrícola (cana) para a fábrica de açúcar e
álcool se constituem em insumos na produção pelo critério da essencialidade,
conforme decidido no REsp 1.221.170/PR.
(Acórdão no 3102-002.661, sessão de 23 de julho de 2024, relator Conselheiro
Pedro Sousa Bispo)
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas de créditos de aluguéis calculados
sobre pás carregadeiras utilizadas no transporte de insumos.

Locação de pás carregadeiras
Explica a recorrente, neste tópico, que a pá carregadeira é utilizada para o
transporte de calcário (matéria-prima produzida pela própria empresa) para as unidades
produtivas e é utilizada para o transporte de outros insumos, tais como brita, areia etc.
A motivação da glosa pela fiscalização se deu pelo entendimento de que a pá
carregadeira é um veículo, equiparação feita nos termos da Solução de Consulta COSIT no
355/2017, e, assim sendo, não haveria possibilidade de aproveitamento de crédito, já que não se
trata de aluguéis de máquinas e equipamentos.
Essa temática já foi decidida no tópico anterior, valendo aqui as mesmas
considerações daquele a fim de evitar repetições.
Assim, deve ser revertida a glosa.
Serviços prestados por pessoa jurídica
Afirma a fiscalização que na verificação da dedutibilidade de créditos como insumos
de serviços prestados por pessoa jurídica, mesmo após reintimação, as notas referentes à empresa
METAL AR ENGENHARIA LTDA não foram entregues e, tendo em vista que não se conseguiu apurar
a qual serviço o crédito pleiteado se relaciona, os valores pleiteados com relação à empresa em
comento foram glosados. O mesmo aconteceu para as empresas FK CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI e SUDOESTE LOGISTICA LTDA.
Na Impugnação apresentada, a Recorrente afirma que apresentou as notas fiscais
no Doc_Comprobatorios0007 e os contratos de prestação de serviços no Doc_Comprobatorios0008.
No que concerne aos serviços prestados pela empresa METAL AR ENGENHARIA
LTDA, observa-se pela análise das notas fiscais e contratos juntados que se trata de serviços de
movimentação de insumos, sobretudo calcário, brita e areia, bem como, serviços de perfuração e
detonação da matéria-prima calcário.
Dessa forma, não resta dúvida que os referidos serviços se enquadram no conceito
de insumo pelo critério da essencialidade, haja vista que se relacionam com a extração e
Fl. 19608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
58
transporte de matéria-prima para a produção, fazendo jus ao creditamento das contribuições ao
PIS e a COFINS.
Com relação às empresas FK CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI e SUDOESTE
LOGISTICA LTDA, ao contrário do que afirma a recorrente no seu recurso, não constam as notas
fiscais no arquivo denominado Doc_Comprobatorios0007, devendo ser mantida a glosa pela
mesma fundamentação do acórdão recorrido de insuficiência probatória.
Diante do exposto, deve ser revertida a glosa do tópico “B.2.5) SERVIÇOS
PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA”, apenas concernente as notas fiscais de prestação de serviços
da empresa METAL AR ENGENHARIA LTDA.

Créditos glosados por ausência de entrega de nota fiscal
A fiscalização efetuou as glosas neste tópico porque o contribuinte não entregou
cópia de algumas notas fiscais solicitadas - emitidas por RODOBENS LOCACAO DE VEICULOS LTDA
e GEBOMSA BRASIL SERVICOS DE BOMBEAME, todos os valores relacionados a esses prestadores
de serviços, que constam na planilha de créditos enviada pelo contribuinte, foram glosados,
conforme relação em anexo ANEXOS IX e X.
No julgamento do recurso, a primeira instância administrativa reverteu a glosa das
aquisições da empresa GEBOMSA BRASIL SERVICOS DE BOMBEAME por considerar devidamente
comprovada a despesa com aluguéis de máquinas e equipamentos e manteve a glosa da
RODOBENS LOCACAO DE VEICULOS LTDA por falta de apresentação das notas fiscais.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente não trouxe as notas ficais
comprovantes da despesa, apenas consta nos autos um Relatório de Faturamento da RODOBENS
LEASING & LOCAÇÃO, do período de ago/14 a dez/14, que entendo não ser hábil para comprovar a
despesa incorrida.
Como se sabe, se o fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do
CPC/2015:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e II – ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Entendo que a Recorrente, tanto na impugnação como no recurso voluntário, não
trouxe aos autos documentação hábil e suficiente visando comprovar a despesa/custo alegado.
Apenas relatórios de faturamento, sem estarem lastreadas em documentos hábeis, a exemplo de
arquivos fiscais ou notas fiscais, não são suficientes para infirmar as conclusões da Fiscalização de
falta de comprovação da despesa/custo.
Fl. 19609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
59
Assim, em vista da obrigação da Autuada quanto a apresentação das provas hábeis
e suficientes para comprovação das alegações, prevista no inciso III e § 4o do art.16 do Decreto
no70.235/72, deve ser mantida a glosa.

Outros créditos de serviços pleiteados
Conforme relatado, no tópico “outros créditos de serviços pleiteados”, a fiscalização
glosou várias despesas de valores menores por entender que não eram insumos utilizados no
processo produtivo, conforme planilha constante no anexo VIII.
No julgamento da instância a quo, já sob a égide dos critérios da essencialidade e
relevância, foram revertidas as glosas de créditos calculados sobre o consumo de água e esgoto,
fornecimento de água, manutenção e reparo (funilaria, pintura e tapeçaria) de veículos.
Quanto as despesas que restaram controversas, a recorrente explica sucintamente
a utilização dos seguintes itens:
Apoio logístico
A Recorrente, devido às especificidades de sua cadeia produtiva, utiliza de apoio
logístico para programar as entregas, considerando as obras existentes, o tempo
de pesagem e mistura dos materiais etc.
Verifica-se, portanto, que a logística nas atividades exercidas pela Recorrente tem
papel fundamental, sem a qual não seria possível a continuidade da operação de
entrega, eis que se a entrega não é efetuada conforme o cronograma, há atrasos
na obra e descarte do material como resíduo.

Assistência técnica, Assistente Técnico, Honorários de Assistente Técnico,
Manutenção e Reparo de Elevadores, Ventiladores e Exaustores, Pintura de
Equipamentos
Estas despesas se referem à assistência técnica para reparos e manutenção dos
equipamentos utilizados na cadeia produtiva (fornos, refrigeradores de clínquer,
unidades de moagem verticais, elevadores de baldes, etc.). Necessário destacar
que os elevadores, ventiladores e exaustores são todos industriais, que integram
os equipamentos utilizados na cadeia produtiva (fornos, refrigeradores de
clínquer, elevadores de baldes). Não são, portanto, equipamentos utilizados na
sede administrativa, mas sim no próprio campo fabril da Recorrente.

Confecção/Impressão de etiqueta
A rubrica se refere a materiais de embalagem para armazenagem e/ou transporte
de produto final (paletes, big bags, etiquetas e rótulos para identificação do
produto).
Fl. 19610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
60

Honorários desenvolvimento de projetos eng., Honorários supervisão mecânica,
Honorários supervisão projetos eng. e Serviços assessoria técnica
Conforme dito anteriormente, a cadeia produtiva da Recorrente apresenta
especificidades que exigem conhecimentos técnicos específicos tanto na etapa de
produção quanto na etapa do transporte.
Assim, não é raro a necessidade de projetos específicos desenvolvidos
exclusivamente para a Recorrente, inclusive no intuito de melhorar a tecnologia
empregada na produção, com vistas a melhor a competitividade da empresa.
Quando frente a situações que exigem um projeto mais elaborado, a Recorrente
se vê obrigada a contratar de outras pessoas jurídicas serviços específicos para
desenvolvimento de projetos de engenharia, supervisão e assessoria, tanto
técnica, na elaboração do projeto, quanto mecânica, no manuseio de
equipamentos específicos.
É exatamente sobre estes gastos específicos que foram tomados os créditos, visto
que os serviços prestados para o desenvolvimento destes projetos constituem
verdadeiro insumo utilizado na cadeia produtiva da Recorrente. Os projetos
citados integram diretamente o ciclo produtivo, sendo classificados como
essenciais conforme preceitua a jurisprudência do STJ. Necessário, por fim,
destacar que, sem estes projetos, o objeto social não será realizado ou então não
será executado da maneira mais eficiente e atual.

Licença de Software
É indiscutível que o software, hoje, constitui elemento indispensável e essencial
na cadeia produtiva da Recorrente. Todo o setor industrial, inclusive o ramo de
atuação da Recorrente, vem passando pelo que é chamado de “automação
industrial”. A automação industrial é a aplicação de softwares e equipamentos
específicos em uma determina máquina ou processo industrial, objetivando
aumentar a sua eficiência e produção, ao mesmo tempo que reduz o seu consumo
e emissão de resíduos.

Locação caminhão MUNCK – H e MUNCK – UM
O caminhão MUNCK, ou guindauto, é um equipamento utilizado para movimentar
e carregar grandes cargas. Conforme demonstrado pela Recorrente no
documento “Diagrama – Cimento” é frequente o aluguel de veículos utilizados
diretamente em sua cadeia produtiva, tais como pá carregadeira e caminhões
MUNCK.

Serviço Ticket Car
Fl. 19611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
61
Antes de adentrar a matéria sobre a possibilidade ou não dos créditos tomados
sob esta rubrica, necessário o esclarecimento sobre no que consiste o serviço
“Ticket Car”.
Conforme consta do contrato firmado entre a Recorrente e a Ticket Car (Doc. 13
da Impugnação), o serviço consiste em fornecimento de cartões de
abastecimento. A Recorrente apresenta uma frota considerável de veículos
utilizados em seu processo produtivo, de modo que o pagamento em dinheiro,
cada vez que um dos veículos é abastecido, é absolutamente inviável,
principalmente em razão da segurança dos motoristas e controle das despesas.
O serviço Ticket Car concentra este pagamento de combustível em um sistema de
cartões. O cartão é apresentado no posto de combustível no momento do
pagamento, e os valores são pagos de maneira centralizada.
Isto posto, fácil verificar que são, a bem da verdade, custos decorrentes da
aquisição de combustível para os veículos utilizados na cadeia produtiva da
Recorrente.

Serviço meio ambiente, Desinsetização, Locação caçamba para limpeza e Serviço
de limpeza industrial, Serviço de limpeza edifício, Serviços assessoria e
fiscalização, Técnico de segurança (HS normal)
Na cadeia produtiva da Recorrente, em específico na produção de concreto, há a
utilização de recursos naturais, demandando grande controle dos impactos
ambientais.
Durante a mineração do calcário, por exemplo, há consumo de recursos naturais
finitos, bem como risco de erosão e contaminação de rios e afluentes.
Assim, diante das especificidades da atividade desenvolvida, classificada como de
grande potencial poluidor, deve a Recorrente gerenciar os impactos ambientais
gerados em cada etapa do seu processo produtivo, bem como atender à
legislação ambiental que regulamenta a atividade.
Para exercer legalmente a sua atividade, deve a Recorrente obter o respectivo
licenciamento ambiental, que é o instrumento legal de controle ambiental para
empreendimentos e atividades que utilizam recursos naturais e que podem
causar algum tipo de degradação ao meio ambiente.
Para ilustrar a regulamentação à qual a Recorrente está submetida, segue abaixo
o artigo 14 da Lei no 997/76 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre o controle
de poluição do meio ambiente:
“Artigo 14 - Para garantir a execução do Sistema de Prevenção e Controle da
Poluição do Meio Ambiente previsto nesta lei, em seu regulamento e nas normas
dela decorrentes, ficam assegurados aos agentes credenciados do órgão
competente a entrada, a qualquer dia ou hora, e a permanência, pelo tempo que
se tornar necessário, em estabelecimentos públicos ou privados.
Fl. 19612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
62
Parágrafo único - Para os fins do disposto neste artigo, o órgão ambiental
competente poderá ainda exigir que os responsáveis pelas atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras:
I - Apresentem, quando solicitado, o plano completo de desenvolvimento de suas
atividades ou de seu processamento industrial, bem como dos sistemas de
tratamento existentes, do lançamento de resíduos em qualquer estado da
matéria ou, ainda, de emissão de ruídos, vibrações, radiações ou outras formas de
energia ou substâncias odoríferas;
II - Apresentem plano de automonitoramento de suas fontes cabendo aquele
órgão aprovar a frequência de realização de amostragens, os pagamentos a serem
monitorados e a frequência na entrega dos relatórios;
III -Instalem e operem equipamentos automáticos de medição, para
monitoramento das quantidades e qualidades dos poluentes emitidos;
IV - Comprovem a quantidade e qualidade dos poluentes emitidos, através de
realização de amostragem e análise, utilizando-se de métodos aprovados pelo
referido órgão.

Tratamento de óleo de transformador
O óleo de transformador, ou óleo isolante, são fluidos isolantes utilizados em
transformadores elétricos, reatores de potência, capacitores de alta tensão,
chaves e comutadores e outros tipos de equipamentos elétricos. Sua principal
função é garantir o isolamento elétrico, extinguir descargas elétricas parciais e
arcos elétricos e servir como meio de troca térmica para a refrigeração do
equipamento.
Este óleo, com o tempo, passa a perder suas propriedades isolantes, e, como são
a base de óleo mineral, representam riscos consideráveis à saúde, ao meio
ambiente e de incêndio.
Considerando a atividade industrial da Recorrente, bem como o seu elevado
consumo de energia elétrica, os transformadores utilizados em sua cadeia
produtiva passam por manutenção, realizando também o tratamento do óleo
destes transformadores. Sem este óleo isolante, não há energia elétrica suficiente
para que a Recorrente mantenha suas atividades.
Em consonância com o conceito de insumo já explicitado alhures, entendo que
devem ser revertidas as glosas abaixo especificadas, haja vista que restou comprovado que
atendem aos critérios de essencialidade e relevância, dentro do processo produtivo:
a) Assistência técnica, Assistente Técnico, Honorários de Assistente Técnico, Manutenção
e Reparo de Elevadores, Ventiladores e Exaustores, Pintura de Equipamentos
b) Locação caminhão MUNCK – H e MUNCK – UM
Fl. 19613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
63
c) Serviço meio ambiente, Desinsetização, Locação caçamba para limpeza e Serviço de
limpeza industrial, Serviço de limpeza edifício, Serviços assessoria e fiscalização, Técnico
de segurança (HS normal)
Entendo com relação ao primeiro item que restou comprovado que se trata de
despesas de manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na produção, fazendo jus a ser
considerado como insumo, conforme previsto no inciso II, do artigo. 3o da Lei no 10.833/03.
No item b, valem aqui as mesmas considerações constantes no item “pá
carregadeira”, a fim de reverter a glosa.
Com relação ao item c, em vista da especificidade da atividade desenvolvida pela
empresa, por certo, está sujeita a diversas normas de controle ambiental, exigindo obter o
respectivo licenciamento ambiental, que é o instrumento legal de controle ambiental para
empreendimentos e atividades que utilizam recursos naturais e que podem causar algum tipo de
degradação ao meio ambiente. Assim, em consonância com o critério da relevância, tais gastos
devem ser considerados insumos por imposição legal.
Quanto aos demais itens, não restou comprovado nos autos que os referidos
produtos ou serviços são de fato utilizados no processo produtivo da empresa pelo critério da
essencialidade ou relevância.
Nesse sentido, as despesas de apoio logísticos estão relacionadas com os serviços
de entregas, que nitidamente não tem relação com a produção do produto vendido.
As despesas com Honorários desenvolvimento de projetos eng., Honorários
supervisão mecânica, Honorários supervisão projetos eng. e Serviços assessoria técnica, conforme
explicitado pela recorrente, diz respeito a projetos para aperfeiçoar a atividade produtiva e de
transportes da empresa. Resta evidente que tais despesas podem beneficiar a área produtiva no
futuro, mas não tem aplicação nos produtos que foram produzidos durante o período sob análise.
Com relação a despesas com confecção/impressão de etiquetas, não restou
comprovados nos autos que as despesas se referem a paletes, big bags, etiquetas e rótulos para
identificação do produto, conforme alegado pela recorrente no recurso.
No que concerne as despesas com licenças de software, não houve a identificação e
demonstração segregada da utilização dos softwares, pois, por certo, há softwares utilizados na
área produtiva e outros nas áreas administrativas. Sem essas informações não há como
reconhecer o direito ao crédito.
Da mesma forma, nas despesas com serviços de ticket car e tratamento de óleo de
transformador não se demonstrou e se segregou as áreas nas quais as despesas são aplicadas, por
isso, não é possível reverter a glosa.

Análise de créditos com fretes
Fl. 19614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
64
No presente tópico, a fiscalização glosou os créditos relacionados tanto com a
movimentação interna de insumos, como também as movimentações de produtos acabados entre
os estabelecimentos da recorrente.
Essa temática já foi decidida no tópico “Movimentação e transporte de materiais”,
valendo aqui as mesmas considerações daquele a fim de evitar repetições.

Créditos com devolução de vendas
Em suas alegações a recorrente sustenta que juntou documentação comprobatória
completa visando comprovar a efetividade das devoluções de vendas com o respectivo crédito e a
DRJ reconheceu o seu direito creditório, mas somente com relação a algumas notas fiscais
juntadas por amostragem na apresentação da impugnação.
Ocorre que, segundo informa a Recorrente, foi juntada o restante da documentação
completa em 19/06/2019, pouco antes do julgamento da primeira instância, e que tal
documentação não foi levada em consideração pelos julgadores na decisão proferida.
Observa-se que de fato a Recorrente juntou várias notas fiscais de saída visando
comprovar a relação com as respectivas notas fiscais de devoluções, mas que se presume não
foram objeto de análise pela primeira instância administrativa (fls.1.659 a 6.516), limitando a
análise somente aqueles documentos apresentados juntos com a impugnação.
Embora a legislação indique que o momento adequado para a apresentação de
provas é na Impugnação, sabe-se que este colegiado acolhe o entendimento de que todo o
julgamento administrativo deve ser norteado pela busca da verdade material, a qual aqui é
entendida como a flexibilização procedimental probatória.
Nesse sentido, em homenagem ao princípio da verdade material, o colegiado
resolveu baixar o processo em diligência, entendo que a referida documentação deve ser
analisada pela fiscalização quanto ao seu potencial para comprovar os créditos sobre devoluções
de vendas.
Em resposta a solicitação do colegiado, a fiscalização admitiu o crédito sobre
devoluções de vendas, conforme atesta o seguinte trecho da informação fiscal da diligência:
Conforme análise dos documentos acostados aos autos, realizada por
amostragem, entende-se que o contribuinte tem direito aos créditos sobre
devoluções de vendas, uma vez que as notas fiscais de saída correspondentes
possuem CST PIS e CST COFINS tributados. Entretanto, é importante ressaltar que
o exame e avaliação de documentos apresentados na fase litigiosa do
procedimento administrativo fiscal é atribuição exclusiva do julgador, sendo o
exame da autoridade lançadora meramente opinativa em face dos critérios
usualmente empregados nos trabalhos de fiscalização dos sujeitos passivos.
Fl. 19615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
65
Ressalta-se que esses valores foram corrigidos e os valores corretos constam na
linha 45 da planilha APURAÇÃO PIS COFINS DILIGÊNCIA, anexa ao presente
termo.
(negritos nossos)
Como se percebe, a fiscalização reconheceu no termo de informação fiscal da
diligência que o contribuinte faz jus ao crédito sobre as devoluções de vendas.
A recorrente concordou com as conclusões da diligência fiscal.
Assim, não havendo mais controvérsia quando a essa infração, deve ser revertida a
glosa de créditos calculados sobre as devoluções de vendas, conforme apurado na linha 45 da
planilha APURAÇÃO PIS COFINS DILIGÊNCIA.

Bens utilizados como insumos
Neste tópico, a fiscalização efetuou a glosa de insumos sobre os quais não houve
incidência da contribuição ao PIS e à COFINS quando da sua aquisição. Nas planilhas do anexo IV e
V, constam as notas fiscais que tiveram a glosa de créditos.
A recorrente repetiu os argumentos apresentados na impugnação, dizendo que
nem todos os casos os quais não há o destaque das contribuições nas notas fiscais fazem
referência a operações sujeitas à isenção ou alíquota zero, lembrando que o crédito dessas
contribuições não está amarrado ao documento fiscal, de modo que a análise deve ser realizada
com base na legislação aplicada em cada operação, e não somente ao destaque do imposto nos
documentos. Cita, por exemplo, as notas fiscais de aquisição de insumos emitidas por
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte optantes do simples nacional que não apresentam
o respectivo destaque das contribuições, o que não afasta a respectiva operação do recolhimento
das contribuições.
Contudo, discordo dos argumentos apresentados pela recorrente e nos termos do
inciso I, §12 do art. 114 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), adoto os fundamentos da decisão recorrida para manter a glosa, quais sejam:
O art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, não dará
direito a crédito o valor “da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição”.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
Fl. 19616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
66
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Como se percebe pelas listagens das notas fiscais constantes nos Anexo XIV e
Anexo XV, neste item não se trata simplesmente de falta de destaque da
contribuição nos documentos fiscais, como no item precedente “Devoluções de
Vendas”, por ter sido as notas fiscais emitidas por Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte, mas sim porque a operação de aquisição do produto não estava
alcançado pela tributação no sistema da não cumulatividade ou porque a
operação estava sujeita à alíquota zero que, como reza o dispositivo legal, não dá
direito ao desconto de créditos ao adquirente.
Veja que na planilha “DOC17.XLS”, juntada pela interessada pelo “Termo DE
ANEXAÇÃO DE ARQUIVO NÃO PAGINÁVEL – DOC 17” (fl. 1626), traz a cópia de
duas notas fiscais: uma de aquisição de “PEDRA BRITA” de fornecedor optante de
ME ou EPP optante simples nacional, no valor de R$ 2.100,00 e outra nota fiscal
emitida por “OFICINA MECÂNICA SUDERIR LTDA”, relativa à aquisição de peças de
veículos, no valor de R$ 3.003,89. Essa amostragem está distante de representar o
universo de mais de 30 milhões de valores em reais glosados, diga-se, em
decorrência da operação dos produtos adquiridos e não da condição tributária de
seus emitentes. Portanto, mantém-se o procedimento fiscal.
No recurso voluntário, a recorrente trouxe apenas relação de empresas que eram
optantes pelo SIMPLES, mas não comprova que os produtos adquiridos não estavam sujeitos a
alíquota zero, suspensos, isentos, etc.
Assim, forte nos fundamentos do voto transcrito, deve ser mantida a glosa.

Ajustes de redução
Como relatado nos autos, a fiscalização constatou a dedução indevida dos valores
apurados pelo contribuinte em relação a ajustes de créditos de anos anteriores com a descrição
“LOCATELLI”, os relacionados ao ativo imobilizado.
Quanto aos ajustes de redução “ZFM”, nos meses de novembro e dezembro, não
foram encontrados na Escrituração Contábil Digital – ECD e, por isso, glosados.
Com relação as matérias de descrições ajustes de créditos “Locatelli” e “ativo
imobilizado” constata-se que se trata de ajustes de créditos de períodos anteriores (créditos
extemporâneos) apropriados no ano objeto da fiscalização que foram glosados
Quanto à glosa de créditos extemporâneos, afirma a recorrente que a legislação
expressamente autoriza o aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e COFINS, vale dizer,
a legislação é expressa no sentido de autorizar o aproveitamento dos créditos “nos meses
Fl. 19617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
67
subsequentes”. A legislação das contribuições, segundo seu entendimento, estabelece apenas
duas condições para esse aproveitamento, plenamente atendidos pela empresa, quais sejam: a)
que os créditos não sejam atualizados monetariamente, estabelecido no art.13 da Lei
no10.833/03; e b) que sejam utilizados no prazo de 5 (cinco) anos como prevê o art.1o do Decreto
20.910/32. Além disso, cita que a jurisprudência do CARF é favorável ao seu entendimento no
sentido de reconhecer a possibilidade de aproveitamento de crédito extemporâneo.
Feitas essas breves considerações sobre a questão fática-jurídica que envolve a lide,
passa-se à sua análise.
A legislação das contribuições nos §§4° dos arts. 3° das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003 previu a possibilidade do contribuinte descontar nos meses subsequentes eventuais
créditos oriundos de meses anteriores, nos seguintes termos:
Art. 3o (...)
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(negrito nosso)
Quanto aos créditos extemporâneos, as turmas do CARF tem entendido que, além
da forma indicada pela Receita Federal, no sentido da correção de erros na apuração da
contribuição, por meio da realização de retificação do DACON, com a consequente apuração de
contribuição paga a maior, se houver, ou alteração do saldo do trimestre a ser repassado para o
trimestre seguinte, existe outra possibilidade aceita, sem a necessidade de retificação desses
demonstrativos, desde que a empresa comprove, por meio de documentação hábil, a existência
do crédito e o não aproveitamento anterior do mesmo (entre o mês da aquisição do bem ou
serviço e o mês de aproveitamento extemporâneo), assegurando-se, dessa forma, a não
ocorrência do duplo aproveitamento de créditos pelo contribuinte.
Nesse sentido, em outras oportunidades as turmas do CARF já se pronunciaram
sobre esse tema, das quais destacam-se os trechos dos votos dos Conselheiros Alexandre Kern e
Rosaldo Trevisan, admitindo a relevação da formalidade de retificação das declarações e
demonstrativos desde que demonstrada pela interessada a ausência de utilização do crédito
extemporâneo em outros períodos:
Processo no 12585.720420/201122
Acórdão n° 3402002.603
4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 28 de janeiro de 2015
Relator: Alexandre Kern
(...)
Fl. 19618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
68
Aproveitamento de Créditos Extemporâneos
(...)
A matéria, no entanto, já tem entendimento em sentido contrário, plasmado, por
exemplo, no Acórdão n° 3403002.717, de 29 de janeiro de 2014 (Rel. Cons.
Rosaldo Trevisan, unânime), em que quedou assente a necessidade de que reste
documentado o aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das
declarações correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento,
ou a irregularidades decorrentes. Admite-se a possibilidade de relevar
formalidade de retificação das declarações desde que demonstrada conclusiva e
irrefutavelmente, a ausência de utilização do crédito extemporaneamente
registrado. De se reconhecer, no entanto, que a retificação das declarações é
extremamente mais simples.
Assim, omitindo-se em proceder à prévia retificação do Dacon respectivo e sem
fazer prova cabal de que não aproveitou o crédito anacrônico, deve-se manter a
glosa.
(...)
Processo no 10380.733020/201158
Acórdão n° 3403002.717
4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Sessão de 29 de janeiro de 2014
Relator: Rosaldo Trevisan
(...)
Cabe destacar de início, que, por óbvio, a ausência de retificação a que se refere o
fisco, é referente aos períodos anteriores, pois o que se busca é evitar o
aproveitamento indevido, ou até em duplicidade. As retificações, como destaca o
fisco, trazem uma série de consequências tributárias, no sentido de regularizar o
aproveitamento e torna-lo inequívoco.
Quanto à afirmação de que a recorrente cumpriu em demonstrar a ausência de
utilização anterior dos referidos créditos, indicando genericamente todos os
documentos entregues à fiscalização e/ou acostados na impugnação, não logra
instaurar apresentar elementos concretos que ao menos instaurem dúvida no
julgador, demandando diligência ou perícia. Aliás, a perícia solicitada ao final do
recurso voluntário considera-se não formulada pela ausência dos requisitos do
art. 16, IV do Decreto no 70.235/1972, na forma do § 1o do mesmo artigo.
No mais, acorda-se com o julgador de piso sobre a necessidade de que reste
documentado o aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das
declarações correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento,
ou a irregularidades decorrentes. E, ainda que se relevasse a formalidade de
retificação das declarações, não restou no presente processo demonstrada
Fl. 19619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
69
conclusivamente, como exposto, ausência de utilização anterior dos referidos
créditos.
Sobre a afirmação de que a autuação "funda seu entendimento tão somente em
uma solução de consulta, formulada por outro contribuinte", é de se reiterar de
que forma o fisco utilizou soluções de consulta na autuação (fl. 35 do Termo de
Verificação Fiscal):
O segundo requisito diz respeito à necessária retificação, em todos os períodos
pertinentes, de todas as declarações (DACONs, DCTFs e DIPJs) cujos valores são
alterados pelo recálculo e refazimento da apropriação de créditos de PIS e
COFINS. Isto porque este procedimento implica também o recálculo de todos os
tributos devidos em cada período de apuração, especialmente o Imposto de
Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
É que na sistemática da não cumulatividade, qualquer apropriação de créditos de
PIS e de COFINS, resulta, necessariamente na redução, em cada período de
apuração, de custos ou despesas incorridas e, por consequência, na elevação das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Há diversas soluções de consulta no âmbito da RFB, que exprimem o
entendimento acima, dentre elas citaremos a Solução de Consulta no 14
SRRF/6aRF/DISIT, de 17/02/2011, a Solução de Consulta no 335 SRRF/9aRF/DISIT,
de 28/11/2008, e a Solução de Consulta no 40 SRRF/9aRF/DISIT, de 13/02/2009.
Assim, patente que as soluções de consulta não são (e sequer constam no campo
correspondente) a fundamentação da autuação.
(...)
Em adição ao que a DRJ estabelece, agregamos somente a possibilidade de, na
ausência das retificações, haver comprovação inequívoca do alegado por outros
meios, o que não se visualiza no caso dos presentes autos. É de se reconhecer,
contudo, que extremamente mais simples é a retificação das declarações.
(...)
No caso concreto, percebe-se que a recorrente não efetuou a retificação das
DACONs e DCTFs, tampouco trouxe aos autos comprovação inequívoca de que não aproveitou os
referidos créditos extemporâneos em períodos anteriores à utilização. Apenas as cópias das
DACONs juntadas, desacompanhadas dos respectivos registros contábeis, não se mostram
suficientes para comprovar que o crédito pleiteado não foi anteriormente utilizado pela empresa.
Vale repetir que se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos de
prova apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas
inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco, em
consonância com o art.373, do CPC/2015.
Em consequência, deve ser mantida a glosa sobre os créditos extemporâneos
denominados “Locatelli” e “ativo imobilizado”.
Fl. 19620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
70
No que concerne os lançamentos de ajuste de redução “ZFM” não identificados
pela fiscalização na ECD (escrituração contábil digital), a recorrente em sua defesa faz referência a
um suposto Doc.15, no qual estaria demonstrado o registro dos lançamentos contábeis desses
ajustes glosados.
Ocorre que, ao conferir o referido doc.15, não há qualquer referência a ajustes
contábeis, tratando-se apenas de uma planilha na qual são discriminados os ajustes de créditos
extemporâneos citados anteriormente (“Locatelli” e “ativos imobilizados”).
Nunca é demais repetir que, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos
elementos de prova apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar
provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco.
Não tendo a recorrente cumprido o seu ônus da prova, deve ser mantida a glosa
sobre os ajustes de redução da “ZFM”.

Multa por apresentação da EFD contribuições com informações inexatas, incompletas ou
omitidas
Conforme relatado, a fiscalização exigiu multa regulamentar decorrente da
inexatidão das informações prestadas pelo sujeito passivo ao escriturar a apuração das
contribuições na EFD-Contribuições, exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, uma
vez que teria deixado de escriturar em campo correto as operações realizadas pela empresa
incorporada CCB – CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A, CNPJ base 10.919.934, enquadrando a
infração no art. 57, III, a, do Decreto no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
A falta de registro nos campos próprios na EFD Contribuições das operações em
nome da incorporadora, feito os registros por meio de ajustes no bloco M, segundo a autoridade
fiscal, tal conduta teria comprometido a eficiência do trabalho realizado pela fiscalização, uma vez
que implicou em imensa dificuldade de fiscalização, que teve que realizar a verificação solicitando
diversos documentos ao contribuinte. Tal conduta justificaria a aplicação da multa acessória em
comento.
Em sua defesa, com relação a aplicação da multa administrativa pela apresentação
de EFD-Contribuições com Informações Inexatas, Incompletas ou Omitidas, o contribuinte afirma
que a empresa incorporada CCB Cimpor Cimento continuou a emitir notas fiscais no ano
calendário de 2014, porque, após a incorporação realizada em 28/02/2013, encontrava problemas
para transferir 17 (dezessete) filiais (num total de sessenta e cinco), para passarem a operar em
nome da incorporadora, contudo todos esses estabelecimentos continuavam produzindo, e,
logicamente, enquanto não regularizado o novo CNPJ, os estabelecimentos deveriam utilizar o
CNPJ antigo. Para isso, diz que impetrou Mandado de Segurança, sob no 0005505-
92.2014.403.6100, para manter o CNPJ da empresa incorporada ativo, bem como de suas filiais,
Fl. 19621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
71
até que o último estabelecimento incorporado obtivesse o novo registro federal, citando parte da
referida decisão.
Afirma, ainda, que devido à emissão das notas fiscais pela incorporada, amparada
por decisão judicial, deveria também entregar as obrigações acessórias em seu nome,
incorporadora, em relação às operações da empresa incorporada, entretanto, diferentemente do
alegado pela fiscalização, não havia campo próprio na EFD Contribuições para a inclusão das
informações da empresa CCB Cimpor (incorporada). Isso porque em razão de as notas fiscais
terem sido emitidas com o CNPJ da incorporada, não era possível reunir os valores dentro dos
mesmos campos da declaração. Vale dizer, as notas de serviços não poderiam ser registradas no
‘bloco A’ unificadamente, pois os CNPJ eram diferentes. Além disso, complementa, outra confusão
que poderia ser gerada, ainda que o sistema pudesse aceitar a subida de dois CNPJ
completamente distintos, era em relação ao número das notas fiscais, porque duas notas fiscais
completamente distintas poderiam ter a mesma numeração, uma para cada empresa, o que não
seria aceito pelo programa e, ainda que fosse aceito tal procedimento, não permitiria verificar
sobre qual empresa a receita seria decorrente, causando a impossibilidade de apuração dos
valores pela própria fiscalização. Diz que, por essa razão, foram necessárias as operações serem
realizadas por meio de ajustes no bloco M, já que esta foi a maneira encontrada para que tais
informações fossem devidamente prestadas, sem prejuízo algum ao Fisco.
Como se percebe, a Recorrente alega que havia uma impossibilidade técnica de
informar na EFD-Contribuições da incorporadora as notas fiscais da incorporada por possuírem
CNPJ diferentes ou que até mesmo a prestação dessa informação poderia apresentar erros no
programa por existirem números coincidentes de notas fiscais com CNPJs diferentes. Ressalta-se
que a empresa à época estava amparada por medida judicial para continuar usando o CNPJ da
incorporada na emissão de notas fiscais de alguns dos seus estabelecimentos.
O colegiado, a fim de esclarecer a existência do problema técnico alegado, baixou o
processo em diligência para que a fiscalização esclarecesse o seguinte quesito:
8) Que a Fiscalização informe se no programa da EFD-Contribuições há alguma
impossibilidade técnica ou erro que impede que sejam informadas notas fiscais de
vendas de bens e prestação de serviços no bloco A, com CNPJ diferentes, ou seja,
se permite o registro unificado de notas fiscais da empresa incorporadora e da
incorporada;
Em resposta, a fiscalização prestou o seguinte esclarecimento:
Através desse item, a Fiscalização foi requisitada a informar se no programa da
EFD-Contribuições há alguma impossibilidade técnica ou erro que impede que
sejam informadas notas fiscais de vendas de bens e prestação de serviços no
bloco A, com CNPJ diferentes, ou seja, se permite o registro unificado de notas
fiscais da empresa incorporadora e da incorporada;
O documento “Perguntas e respostas da EFD Contribuições”, acessado através do
link:http://sped.rfb.gov.br/estatico/08/9A74C350BDFA9C627C5C88FB41E163B69
Fl. 19622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
72
6D5E1/Perguntas%2 e%20Respostas%20EFD%20Contribui%C3%A7%C3%B5es.pdf,
em 27 de abril de 2023, assim orienta quanto à escrituração de operações
emitidas com CNPJ diverso, por ocasião de incorporação:
“100) Como a empresa sucessora pode proceder à escrituração de eventuais
operações emitidas com CNPJ diverso, após a incorporação?
Primeiramente, cumpre ressaltar que anteriormente à data da incorporação,
cada uma das empresas deve efetuar regularmente a apuração e escrituração da
EFD-Contribuições. Após a data da incorporação todas as receitas e créditos
devem ser escrituradas na EFD-Contribuições da PJ incorporadora, mesmo que
os documentos fiscais correspondentes estejam relacionando como adquirente
ou vendedora o CNPJ diverso do atual. Para tanto, a EFD-Contribuições
disponibiliza os registros C180 e C190 para relacionar as receitas e as aquisições
de modo consolidado, sem que se informem individualmente os documentos
fiscais que dão lastro às operações”.
Pelo exposto, tem-se que as notas fiscais emitidas pela empresa sucedida
deveriam ter sido informadas no SPED-Contribuições da empresa sucessora, mas
não de forma individualizada no Bloco A, como questionado, mas sim de forma
consolidada nos registros C180 (Consolidação de NF e Emitidas – Operação de
Venda) e C190( Consolidação de NF-e – Operações de Aquisição com Direito a
Crédito e Operações de Devolução de Compras e Devolução de Vendas), o que
não foi feito pela empresa que escriturou os valores de PIS e COFINS em ajustes
(Bloco M).
(negritos nossos)
Como se observa, a fiscalização, lastreada em informação no perguntas e respostas
do SPED Contribuições, afastou a possibilidade de haver impossibilidade técnica de registro das
operações de incorporada com CNPJ diverso no programa da EFD Contribuições. O “perguntas e
respostas” é assertivo em afirmar que no caso de incorporação com emissão de documentos
fiscais com CNPJ diferente da incorporada, a informação das operações deve ser efetuada de
forma consolidada nos registros C180 (Consolidação de NF e Emitidas – Operação de Venda) e
C190( Consolidação de NF-e – Operações de Aquisição com Direito a Crédito e Operações de
Devolução de Compras e Devolução de Vendas).
O “Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições
incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições)”, embora tenha sido acessado em abril de 2023
pela autoridade fiscal, ele diz respeito aos leiautes estabelecidos pelos atos declaratórios
executivos da COFIS (Coordenação de Fiscalização da RFB) em período anterior, conforme informa
o próprio manual:
O Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) foi aprovado pelo
ADE Cofis no 20, de 2012. O Ato Declaratório Executivo Cofis no 65, de 2012,
aprovou o Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 19623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
73
e da Cofins, aplicável às pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da
Lei no 9.718/98. Atualmente, o leiaute é definido pelo Ato Declaratório Executivo
no 73, 19 de dezembro 2019 (DOU 23.12.2018) que aprova o Guia Prático da
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (EFD-Contribuições).
Como se constata, as conclusões da auditoria, lastreada na referida pergunta e a
respectiva resposta, foram extraídas de documento elaborado pela COFIS (Manual de Orientação
do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-
Contribuições), que é a mesma coordenadoria da Receita Federal responsável por estabelecer o
leiaute do referido arquivo, bem como as suas alterações.
Por certo, resta evidente que a autoridade mais qualificada para esclarecer esse
ponto colocado pela diligência sobre o leiaute do arquivo seria a própria COFIS, e esta responde a
mesma dúvida surgida no caso ora analisado, afirmando que: no caso de incorporação com
emissão de documentos fiscais com CNPJ diferente da incorporada, a informação das operações
de ser efetuada de forma consolidada nos registros C180 (Consolidação de NF e Emitidas –
Operação de Venda) e C190( Consolidação de NF-e – Operações de Aquisição com Direito a
Crédito e Operações de Devolução de Compras e Devolução de Vendas) para relacionar as receitas
e as aquisições de modo consolidado, sem que se informem individualmente os documentos
fiscais que dão lastro às operações.
Ou seja, depreende-se que não havia qualquer erro ou impossibilidade técnica para
se registrar as operações de entrada e saída da incorporada, ainda que tivesse com CNPJ diferente
da incorporadora, como se deu no presente caso.
A alegação da recorrente de falta de temporariedade entre o “perguntas e
respostas” utilizada pela fiscalização e o período ao qual se refere o período analisado, entendo
que não procede, haja vista que analisando o leiaute dos registros C180 e C190 ao longo dos anos
pouco ou nenhuma alteração no leiaute houve desde a sua criação em 2012, sendo assim
perfeitamente aplicável ao período sob análise a informação constante do “perguntas e
respostas”.
Também não prospera a alegação da recorrente, constante do laudo trazido aos
autos, que afirma que nos registros C180 e C190 somente é possível constar a consolidação de
notas fiscais de Serviços (ISS) em campo que unicamente é alimentado pelas notas fiscais dos
modelos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e), pois o trecho final da resposta prestada pela COFIS, de forma
diversa, deixa claro que nesses registros (C180 e C190) não há necessidade que se informem
individualmente os documentos fiscais que dão lastro às operações, para a situação sob análise.
Portanto, nos registros C180 e C190 não há necessidade do lançamento individualizado das notas
fiscais, como alega a recorrente, no caso de constar a informação específica das operações da
empresa incorporada que permanece com CNPJ diferentes.
A recorrente também alega que mesmo com os registros feitos por meio de ajustes
a fiscalização conseguiu realizar a apuração das contribuições em comento sem qualquer prejuízo
Fl. 19624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
74
ao trabalho fiscal, comprovado pela própria lavratura do auto de infração, uma vez que a empresa
forneceu toda a documentação e planilhas solicitadas pela fiscalização a fim de detalhar os
lançamentos de ajustes efetuados na EFD Contribuições.
Não prospera a alegação da recorrente.
Constata-se que a empresa autuada é pessoa jurídica sujeita à tributação do
imposto de renda com base no lucro real e, como tal, encontra-se obrigada a apresentar
Escrituração Fiscal digital – EFD Contribuições, conforme dispõem o Decreto no 6.022, de 2007, e a
Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012.
Na hipótese de não apresentar a EFD-Contribuições ou apresentá-la com
incorreções ou omissões, fica a empresa sujeita às multas previstas no artigo 57 da Medida
Provisória - MP no 2.158-35/2001. Vejamos:
MP no 2.158-35/2001:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 24 de outubro de 2013.)
[...]
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 24 de outubro de
2013.)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta;(Incluída pela Lei no 12.873, de 24 de
outubro de 2013.)
Como se depreende do dispositivo legal, a penalidade leva em consideração a falta
de cumprimento da obrigação acessória de entregar o arquivo fiscal ou cumprimento da obrigação
com incorreções ou omissões, não importando se, de outro modo, a fiscalização obteve a
informação, por meio de planilhas e documentos, ainda que apresentados com a colaboração da
empresa.
Pela tipificação da penalidade transcrita basta que tenha sido identificada a
incorreção ou inexatidão na apresentação do arquivo para incidir a penalidade em comento, nada
adianta a alegação da recorrente de que não houve prejuízo ao trabalho fiscal ou se a informação
foi obtida de outra forma pela fiscalização.
De acordo com o art. 136 do CTN, "(...) a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe (...) da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato".
Fl. 19625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
75
Trata-se de infração meramente formal: uma vez praticado o ato previsto na
legislação, aplica-se a sanção.
No caso em apreço, a fiscalização comprovou que a recorrente prestou informação
inexata na EFD Contribuições, posto que não poderia ter informado as operações da empresa
incorporada com CNPJ distinto da incorporadora por meio de ajustes. Como restou comprovado
nos autos, o referido registro deveria ter sido efetuado na forma correta nos campos C180 e C190
da EFD Contribuições.
Também não infirma a penalidade o fato de a fiscalização inicialmente ter indicado
que os registros corretos deveriam ter sido efetuados no Bloco A e, posteriormente, em diligência
fiscal, indicar que os registros deveriam ter sido feitos nos campos C180 e C190, isso porque, seja
o registro correto em um ou outro caso, tal fato torna-se irrelevante, posto que o procedimento
adotado pela recorrente de realizar os registros das informações da incorporada por meio de
ajustes continuou incorreto, permanecendo tipificada pelo dispositivo da penalidade
anteriormente transcrito.
Mantém-se, portanto, a decisão recorrida neste ponto.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, afastar as nulidades e,
no mérito, para dar parcial provimento a fim de reconhecer os seguintes itens:
a) reverter a glosa da exclusão à base de cálculo do PIS e COFINS no montante de R$
R$ 8.552.486,96;
b) acolher os valores corrigidos de CRÉDITOS ACEITOS de Despesas de
Armazenagem de Mercadorias e Frete na Operação de Venda apurados na diligência, que tiveram
os valores de PÌS e COFINS lançados corrigidos, constando os valores corretos na linha 42 da
planilha APURAÇÃO PIS COFINS DILIGÊNCIA;
c) reverter as glosas de fretes no transporte de produtos em elaboração e insumos;
d) reverter a glosa dos fretes na aquisição de insumos sujeitos à suspensão, nos
termos estabelecidos na Súmula CARF no188;
e) reverter as glosas de créditos de aluguéis calculados sobre pás carregadeiras
utilizadas no transporte de insumos;
f) reverter a glosa do tópico “B.2.5) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA”,
apenas concernente as notas fiscais de prestação de serviços da empresa METAL AR ENGENHARIA
LTDA;
g) reverter a glosa de assistência técnica, assistente técnico, honorários de
assistente técnico, manutenção e reparo de elevadores, ventiladores e exaustores, pintura de
equipamentos;
h) reverter a glosa de locação caminhão MUNCK – H e MUNCK – UM;
Fl. 19626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.908 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720796/2018-78
76
i) reverter a glosa de serviço meio ambiente, desinsetização, locação caçamba para
limpeza e Serviço de limpeza industrial, serviço de limpeza edifício, serviços assessoria e
fiscalização, técnico de segurança (HS normal); e
j) reverter a glosa de créditos calculados sobre as devoluções de vendas, conforme
apurado na linha 45 da planilha APURAÇÃO PIS COFINS DILIGÊNCIA
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 19627
DF CARF MF
Original